Tribunal: CARF
Processo: 15746.721920/2021-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. AUTUAÇÃO FISCAL. CABIMENTO.
Constitui omissão de receita a manutenção irregular de importâncias depositadas em contas bancárias, sem registro na escrituração contábil e fiscal, quando não comprovada a origem dos recursos. A presunção de omissão de receita prevista no art. 42 e § 5o da Lei 9430/96 é relativa, podendo ser afastada mediante apresentação de escrituração contábil ou outros elementos que demonstrem a origem das operações e o pagamento dos tributos, devendo ser mantida quando o sujeito passivo não apresenta qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a origem dos recursos. É ônus do contribuinte comprovar documentalmente a origem dos montantes depositados em contas financeiras, sob pena de se presumirem omissas as receitas decorrentes das respectivas movimentações bancárias, passível de tributação sobre a receita e a renda presumidas, despicienda a demonstração, pela administração tributária, do consumo dos valores representados pelos depósitos bancários e a demonstração da renda efetiva.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SEGUE A SORTE DA EXIGÊNCIA PRINCIPAL.
Dado o suporte fático/jurídico comum, aplica-se às tributações reflexas o que decidido quanto à exigência do IRPJ.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017
PAGAMENTOS. BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. CAUSAS DESCONHECIDAS. EXIGÊNCIA DO IMPOSTO. CABIMENTO.
Procedente a exigência do imposto quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova a causa do pagamento efetuado ou não identifica o efetivo beneficiário.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO DE DOLO. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Provada a prática intencional do sujeito passivo de ato tendente a omitir ou reduzir o pagamento de tributos, ou de utilizar mecanismos ou instrumentos que intencionalmente ocultem fatos jurídicos, deve a autoridade fiscal impor multa de ofício qualificada, ainda que a apuração da receita omitida se dê por presunção legal.
SÓCIO-ADMINISTRADOR. ATOS PRATICADOS. EXCESSO DE PODERES. INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL. RESPONSABILIDADE. IMPUTAÇÃO. ART. 135, III, DO CTN. CABIMENTO.
É absolutamente escorreita a imputação de responsabilidade solidária ao efetivo sócio-administrador da pessoa jurídica autuada, fundamentada em atos por este praticados com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, pertinente a imputação de responsabilidade solidária fundamentada no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721920/2021-51
ACÓRDÃO
1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPRESSO VALE DO SOL BOTUCATU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. AUTUAÇÃO FISCAL. CABIMENTO.
Constitui omissão de receita a manutenção irregular de importâncias
depositadas em contas bancárias, sem registro na escrituração contábil e
fiscal, quando não comprovada a origem dos recursos. A presunção de
omissão de receita prevista no art. 42 e § 5o da Lei 9430/96 é relativa,
podendo ser afastada mediante apresentação de escrituração contábil ou
outros elementos que demonstrem a origem das operações e o pagamento
dos tributos, devendo ser mantida quando o sujeito passivo não apresenta
qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a origem dos recursos. É
ônus do contribuinte comprovar documentalmente a origem dos
montantes depositados em contas financeiras, sob pena de se presumirem
omissas as receitas decorrentes das respectivas movimentações bancárias,
passível de tributação sobre a receita e a renda presumidas, despicienda a
demonstração, pela administração tributária, do consumo dos valores
representados pelos depósitos bancários e a demonstração da renda
efetiva.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SEGUE A SORTE DA EXIGÊNCIA PRINCIPAL.
Dado o suporte fático/jurídico comum, aplica-se às tributações reflexas o
que decidido quanto à exigência do IRPJ.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017
PAGAMENTOS.
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
CAUSAS
DESCONHECIDAS. EXIGÊNCIA DO IMPOSTO. CABIMENTO.
Fl. 4952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
2
Procedente a exigência do imposto quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova a causa do pagamento efetuado ou não identifica
o efetivo beneficiário.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO DE DOLO.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Provada a prática intencional do sujeito passivo de ato tendente a omitir
ou reduzir o pagamento de tributos, ou de utilizar mecanismos ou
instrumentos que intencionalmente ocultem fatos jurídicos, deve a
autoridade fiscal impor multa de ofício qualificada, ainda que a apuração
da receita omitida se dê por presunção legal.
SÓCIO-ADMINISTRADOR. ATOS PRATICADOS. EXCESSO DE PODERES.
INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL. RESPONSABILIDADE.
IMPUTAÇÃO. ART. 135, III, DO CTN. CABIMENTO.
É absolutamente escorreita a imputação de responsabilidade solidária ao
efetivo sócio-administrador da pessoa jurídica autuada, fundamentada em
atos por este praticados com excesso de poderes, infração à lei ou ao
contrato social, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação tributária, pertinente a imputação de responsabilidade
solidária fundamentada no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas nos recursos e, no mérito: (i) por unanimidade de votos, em
negar provimento quanto às exigências de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF; (ii) por maioria de votos,
em dar parcial provimento quanto à multa de ofício qualificada, para reduzi-la ao patamar de
100%, dada a retroatividade benigna de lei superveniente – vencidos os Conselheiros Fredy José
Gomes de Albuquerque (Relator) e Gustavo Schneider Fossati, que davam provimento em maior
extensão, para afastar a qualificação; (iii) por voto de qualidade, em negar provimento aos
recursos voluntários de Kátia Helena Duarte Teixeira, Roger Duarte Teixeira e Caroline Duarte
Teixeira, no tocante às responsabilidades a si imputadas – vencidos os Conselheiros Fredy José
Gomes de Albuquerque (Relator), Cristiane Pires McNaughton e Gustavo Schneider Fossati, que
afastavam as responsabilizações: (iv) por unanimidade de votos, em afastar as responsabilidades
atribuídas aos coobrigados Carlos da Silva Tojeiro e Marco Antônio Botelho Pereira Lima; e (v), por
maioria de votos, em negar provimento aos recursos voluntários de Rápido Vale do Sol Transporte
e Turismo Ltda, Transpena Transporte de Carga – Eireli, Rita Vieira de Barros Eireli e Empresa de
Transporte São Judas Tadeu Ltda, no que tange às responsabilidade a si imputadas – vencidos os
Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque (Relator) e Cristiane Pires McNaughton, que
afastavam as responsabilidades. Designado redator ad hoc o Conselheiro Gustavo Schneider
Fossati. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva. A
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz não participou do julgamento, haja vista o voto já
proferido pelo Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque (Relator).
Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Redator ad hoc

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
1Trata-se de lançamentos de IRPJ e reflexos decorrentes de alegada fraude na
formação de grupo econômico irregular, que levou à redução indevida de tributos.

1 Na condição de Redator ad hoc, designado na forma do art. 58, inciso III, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023, reproduzo, na íntegra, o relatório inserido pelo Relator original,
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, no diretório corporativo do CARF.
Fl. 4954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
4
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) relata que a contribuinte Expresso Vale do Sol
Botucatu Ltda) integra grupo empresarial que interpôs pessoas sem capacidade financeira para
operar as diversas pessoas jurídicas que o compõem. O grupo seria formado pelas empresas:
a) Vale Verde Transporte Ltda, CNPJ n.o 00.441.374/0001-42, com sede em
Manaus-Am e filial no Rio Branco-AC;
b) Empresa de Transporte São Judas Tadeu Ltda, CNPJ n.o 84.302.504/0001-56,
com sede em Rio Branco-AC (não localizada no endereço);
c) Argo Participações e Empreendimentos Eireli, CNPJ n.o 21.215.123/0001-10,
com sede em São Paulo-SP;
d) RCT Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ n.o 14.878.071/0001-04, com
sede em Baurueri-SP;
e) Acriana Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ n.o 17.624.129/0001-73,
com sede na Baurueri-SP;
f) Vale Verde Transporte Urbanos Rio Branco Ltda, CNPJ n.o 00.441.374/0001-42,
com sede em Manaus e filial em Rio Branco-AC;
g) Felix Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ n.o 09.456.431/0001-31,
com sede em Salvador-BA (não localizado no endereço);
h) ESS – Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ n.o 19.189.048/0001-18,
com sede em São Paulo-SP;
i) Viação Paranaíba Limitada, CNPJ n.o 00.128.801/0001-37, com sede em
Itumbiara-GO;
j) VPL Turismo Limitada, CNPJ n.o 02.443.757/0001-85, com sede em Itumbiara-
GO;
k) Selene Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ n.o 10.789.140/0001-44,
com sede em Belo Horizonte-MG;
l) EDCA Participações e Empreendimentos Ltda – CNPJ n.o 10.791.817/0001-89,
com sede em Belo Horizonte-MG;
m) Viação 18 de setembro Ltda, CNPJ n.o 08.888.415/0001-55, com sede em Feira
de Santana-BA (falida);
n) Sol Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ n.o 05.157.875/0001-15, com
sede em Porto Alegre-RS;
o) Hera Transporte e Locação de Veículos Ltda, CNPJ n.o 07.598.474/0001-26, com
sede em Feira de Santana-BA;
p) Viação Princesinha do Sertão, CNPJ n.o 07.598.507/0001-38, com sede em Feira
de Santana-BA (falida após perder a concessão de transporte urbano);
q) Empresa de Auto Ônibus Botucatu Ltda – CNPJ n.o 45.522.364/0001-70, com
sede em São Pedro-SP;
Fl. 4955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
5
r) Sant anna Participações Ltda – CNPJ n.o 15.086.651/0001-13, com sede em São
Paulo;
s) Auto Viação Floresta Cidade de Rio Branco Ltda, CNPJ n.o 14.005.497/0001-45,
com sede em Rio Branco-AC;
t) Viação Cidade de Americana Ltda, CNPJ n.o 65.734.998/0001-01, com sede em
Americana-SP;
u) Via Verde Transportes Ltda – CNPJ n.o 000.441.374/0001-42, com sede em Rio
Branco-AC;
v) Viação Cidade de Barreiras Ltda – CNPJ n.o 34.191.106/0001-31, com sede em
Barreiras -BA;
w) Viação Vitoria Ltda- CNPJ n.o 08.470.336/0001-20, com sede em Vitoria da
Conquista-BA;
x) Healthland Foods Eireli-ME, CNPJ n.o 24.304.017/0001-09, com sede em
Curitiba-PR;
y) Reta Rápido Transporte Ltda – CNPJ n.o 19.004.551/0001-51 – com sede em
Botucatu-SP;
z) Pluma Conforto e Turismo S/A, CNPJ n.o 76.530.278/0001-32 – com sede em
Curitiba-PR;
aa) Transportadora Vale do Sol Botucatu Ltda, CNPJ n.o 65.470.841/0001-08, com
sede em Botucatu – SP;
bb) Primar Navegações e Turismo Ltda, CNPJ n.o 03.854.439/0001-70, com sede
em Botucatu-SP;
cc)CRT Transporte e Turismo e Locações de Veículos Ltda, CNPJ n.o
09.015.263/0001-49, com sede em Botucatu-SP;
dd) CRT Empreendimentos Imobiliários, CNPJ n.o 15.248.133/0001-59, com sede
em Botucatu-SP ee) R.K.T. Participações e Empreendimentos Ltda - CNPJ n.o
05.673.812/0001-11;
ff) Summer and Beach Investiment do Brasil Ltda - CNPJ n.o 22.133.040/0001-44;
gg) John Roger Koetz - CNPJ n.o 22.132.972/0001-72;
hh) Pontual Sul Transporte e Turismo Ltda - CNPJ n.o 17.247.080/0001-87;
A fiscalização aponta a existência de pessoas interpostas para artificialmente
compor tais empresas, contraponto o fato (a) de serem sócias de várias pessoas jurídicas e sequer
possuírem declaração de renda compatível, (b) indicarem endereço residencial falso que fora
constatado em visita (com foto) da fiscalização e (c) não possuírem movimentação em contas
bancárias.
No tocante ao que entende serem os reais proprietários do grupo econômico, o TVF
aponta que:
Fl. 4956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
6
iii) Dos proprietários:
Analisando os dados das empresas do grupo e as informações bancárias da
empresa Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda, constata-se que apesar das
empresas estarem em nome de interpostas pessoas, a real administração
continua no grupo familiar.
Conforme de verifica abaixo, no caso da empresa Expresso Vale do Sol Botucatu
Ltda, formalmente, a empresa tem como sócias as empresas Fenix Participações
e Empreendimentos Ltda e ESS – Participações e Empreendimentos Ltda, tendo
como administrador o Sr. Carlos da Silva Tojeiro, representando a duas
empresas, mas quando verificamos as informações bancárias, verificamos que
as pessoas que movimentaram a conta bancária e efetuaram as transações, são
a Sra. Caroline Duarte Teixeira, Sr. Roger Duarte Teixeira e a Sra. Katia Helena
Duarte Teixeira, desde 2010.
Ou seja, apesar de ter inúmeras alterações contratuais registradas, em nenhum
momento a administração financeira da empresa, ficou a cargo das interpostas
pessoas nomeadas nos contratos sociais.
Além disso, encontramos nas contas bancárias, conforme abaixo demonstrados,
depósitos e pagamentos para diversas empresas do grupo e pagamento de
contas pessoais dos integrantes da família, como viagens ao exterior, conta de
energia, telefones, empregados domésticos, IPTU, IPVA dos veículos, dentro
outros.
Estas outras empresas, devidamente intimadas, não apresentaram justificativas
para estas movimentações.
Conforme se verifica abaixo, os beneficiários e administradores direto da empresa
Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda são:
1- Katia Helena Duarte Teixeira – CPF n.o 072.035.908-28;
2- Roger Duarte Teixeira – CPF n.o 285.486.498-01 – filho de Katia e Roger
Mansur;
3- Caroline Duarte Teixeira – CPF n.o 339.522.948-37 – filha de Katia e Roger
Mansur.
E indiretamente os outros integrantes da família:
1- Roger Mansur Teixeira – CPF n.o 255.936.766-15 – possível esposo de Katia;
2- Reginaldo Mansur Teixeira, CPF n.o 504.509.056-9 e
3- Waldir Mansur Teixeira, CPF n.o 259.406.286-72.
A investigação promovida nas empresa evidenciou na rede de computadores que as
transmissões das DIRPFs foram realizadas no mesmo terminal que transmitiu as DIRPFs vários dos
envolvidos, conforme ilustração abaixo:
Fl. 4957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
7

Relata, ainda, que a contribuinte utilizou o mesmo computador (MacAdress 38-b1-
db-cf-4c-dd) para transmitir informações fiscais à RFB referente a outras empresas, dentre elas, a
Rápido Vale do Sol transporte e Turismo Ltda e Empresa de Transporte São Judas Tadeu Ltda. Os
computadores (MacAdress n.o F0-4D-A2-D5-76-6D, 90-48-9a-EE-19-B9, F0-4D-D5-77-27 E 40-2C-
F4-06-BC-27) fizeram o mesmo em relação à citada empresa e a Sant Anna Participações Ltda.
A autoridade fazendária cruzou as informações do IPs utilizados pela contribuinte e
as demais pessoas jurídicas relacionadas, citando exemplificativamente:
a) O IP 189.91.238.94, utilizado para transmitir informações para RFB pela
empresa Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda, também foi utilizado pelas
empresas do grupo, Rápido Vale do Sol Transportes e Turismo Ltda e Empresa
de Transportes São Judas Tadeu Ltda e pelos sócios de fato, Roger Duarte
Teixeira e Carolina Duarte Teixeira;
b) Neste mesmo sentido, encontramos os seguintes IP, 186.223.255.180,
189.111.4.210, 187.101.162.136, 187.109.141.46, 187.109.146.164, dentre
outros;
c) O computador, com identificação da placa de rede, Mac Address n.o F0-4D-
D5-77-27, foi utilizada para transmitir informações das empresas Sant Anna
Participações Ltda, Expresso Vale do Sol Botucatu, Empresa de Auto Onibus
Botucatu, Empresa de Transporte São Judas Tadeu e Rápido Vale do Sol
Transporte e Turismo;
d) Já IP 189.91.239.253, foi utilizado para transmitir informações da empresa
fiscalizada e para Roger Duarte Teixeira, Katia Helena Duarte Teixeira, Marco
Antônio Botelho Pereira Lima, do contador João Gilberto Belvel Fernandes e
Carlos da Silva Tojeiro. Além disso, foi utilizado também, pelos funcionários da
Fl. 4958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
8
empresa Rápido Vale do Sol Botucatu Ltda, Marcia Cristina da Silva e Claudio
Roberto Costa da Silva, Aluízio Geraldo Araújo Abade, interposta pessoa da
empresa Rápido Vale do Sol Botucatu Ltda e atual funcionário da empresa de
Transporte São Judas Tadeu Ltda, da funcionária Sonia Morais Silva, da
empresa Viação Paranaíba Ltda – Massa Falida, dentre vários outros;
A administração tributária analisou a escrituração contábil digital da contribuinte e
verificou contabilização de 309 lançamentos a débito, no valor total de R$ 2.427.13,77, que
mantinham registros dos históricos de “TRANSFERÊNCIA” e com créditos em contrapartida na
conta 1.1.1.100.0002 – Adiantamento a Fornecedores. Informa que não há valores contabilizados
de receita bruta na ECD, na ECF e nas EFD Contribuições entregues, referente ao ano-calendário
de 2017.
Também aponta que os extratos bancários registram 947 linhas de lançamentos a
créditos, no valor total de R$ 23.279.464,93, apontando a existência de divergências da
conciliação com as informações contabilizadas. Por amostragem, cita o dia 02/01/2017, onde os
valores dos débitos contabilizados no dia (entrada de numerários) totalizam R$ 24.475,00,
enquanto os extratos apontam valores de créditos (entrada de numerários) no montante de R$
296.896,94, alertando que tais divergências são significativas em todos os dias do ano-calendário
de 2017, tanto no débito, como no crédito.
Os depósitos bancários não registrados na contabilidade, indicados nos extratos
bancários, foram considerados depósitos de origem não comprovada, sendo tributados como
omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da lei 9.430/96. Foram somados os valores mensais
dos depósitos/transferências e outros créditos, encontrados na conta corrente da empresa
Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda, conforme planilhas de fls. 1093 a 1168:

Também foi lançado o IRRF sobre pagamentos considerados sem causa,
relacionados aos débitos identificados na conta corrente da empresa Expresso Vale do Sol
Botucatu Ltda, no ano-calendário de 2017, direcionados aos seguintes beneficiários:
Fl. 4959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
9

Quanto aos pagamentos realizados aos citados beneficiários, o TVF faz o seguinte
relato das inconsistências objeto da auditoria realizada:
a) Rápido Vale do Sol Transporte e Turismo Ltda – CNPJ n.o 57.268.013/0001-63,
fls. 411 a 443 e 1196 a 1202:
i) Tem como endereço Rua dos Pracinhas, 251 – Sala 05 – Conjunto Habitacional
Humberto Popolo – Botucatu – SP. Este endereço é o mesmo de outras empresas
do grupo;
ii) Foi intimado em 19/03/2021, para apresentar os motivos das transferências
recebidas e das transferências enviadas;
iii) Como não houve atendimento, foi reintimado em 03/05/2021, mas a
correspondência retornou com a indicação de recusado. O Contribuinte foi
cientificado por edital;
iv) Quando a empresa foi constituída, os sócios eram Fenix Participações e
Empreendimentos Ltda, Katia Helena Duarte Teixeira, Roger Duarte Teixeira e
Caroline Duarte Teixeira;
v) Teve parte do seu patrimônio cindido para constituição da empresa Reta
Rápido Transporte Ltda, CNPJ n.o 19.004.551/0001-514, atual concessionária de
transporte coletivo público de Botucatu, empresa pertence ao grupo familiar;
vi) No ano calendário de 2017, a empresa tinha como sócios Gaia Participações e
Empreendimentos Ltda, CNPJ N.o 22.134.039/0001-34, tendo como administrador
Aluízio Geraldo Araújo Abade, CPF n.o 636.356.906-00. O Sr. Aluízio é
representante da empresa e sócio com 1% de participação na empresa;
vii) A Empresa Gaia Participações e Empreendimentos Ltda, tinha até 2020, como
sócios: a empresa, no Exterior, Future Happy Investiment Panama, INC.
(representado por Aluízio Geraldo Araújo Abade) e o próprio Aluízio;
viii) A Empresa Gaia Participações e Empreendimentos Ltda tem o mesmo
endereço da empresa Rápido Vale do Sol Transporte e Turismo Ltda, mas com sala
diferente;
ix) O administrador Sr. Aloízio Geraldo Araújo Abade, apresenta DIRPF, sem
preenchimento da ficha de declaração de bens e com indicação de ser interposta
pessoa. Era funcionário da Empresa Princesinha do Sertão Ltda, CNPJ n.o
07.598.507/0001-38 e atualmente é funcionário da Empresa de Transporte São
Judas Tadeu Ltda, CNPJ n.o 84.302.504/0001-56;
x) Atualmente, a empresa Rápido Vale do Sol Transporte e Turismo Ltda é
comandada pelo Sr. Jurandir do Carmo Lima, CPF n.o 179.111.658-23, que
Fl. 4960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
10
também é interposta pessoa, pois só apresentou DIRPF 2021 e não possui
rendimentos e/ou bens suficientes para suposta aquisição das cotas do Sr. Aluízio;
xi) Analisando a ECD, entregue pela empresa Rápido Vale do Sol Transporte e
Turismo, não localizamos a contabilização dos valores recebidos e/ou enviados
pela empresa Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda, nas contas contábeis
1.1.1.002.0025 – BB – RVS 0079 CC 48660 e 1.1.1.002.0028 – Santader RVS ag
0339 0010035-2.
b) Transpena Transporte de Cargas – Eireli – CNPJ n.o 16.858.947/0001-78, fls.
321 a 345:
i) Tem como endereço Rua Padre Anchieta n.o 2454 – Conj 1104 – Andar 9 – Cond
West Center Ed Bloco Bl Comercial, Bairro Bigorrilho – Curitiba – PR, entretanto
quando devidamente intimado, a correspondência retorna com a informação de
mudou-se;
ii) A empresa tem como sócia Lucia Beatriz Marques Brites – CPF n.o 078.276.479-
79;
iii) Trata-se de interposta pessoa, pois não possuía rendimentos e movimentação
financeira suficientes, em 2015, para aquisição das quotas sociais, no valor de RR$
100.000,00;
iv) Entregou apenas DCTF de janeiro de 2017,2018 e 2019, sem qualquer débito e
é omissa quanto as outras declarações.
c) Rita Vieira de Barros Eireli – ME – CNPJ n.o 04.888.082/0001-03, folhas 293 a
320:
i) Tem como endereço cadastrado na Rua Quintino Bocaiuva n.o 1361 – Vila
Padovan – Botucatu-SP – Cep: 18607-720;
ii) Conforme informações acima, foi devidamente intimada para apresentar e
comprovar o recebimento de 54 transferências, no total e R$ 1.593.000,00, no
ano-calendário de 2017;
iii) Apresentou resposta afirmando que não prestaria as informações, pois se trata
de terceiros;
iv) Quando reintimada, inclusive com informações clara, que a Administração
Tributária detém o poder/dever de obter informações de terceiros sobre as
atividades e negócios entre as partes, recusou a correspondência e acabou sendo
intimada por edital;
v) A empresa tem como principal atividade o transporte de passageiros e foi
constituída em 2015, tendo um capital de R$ 88.000,00;
vi) A Socia Rita Vieira de Barros Eireli – CPF n.o 103.355.818-46, é interposta
pessoa, pois em 2015, não possuía rendimentos ou bens suficientes para tal
empreendimento;
Fl. 4961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
11
vii) Apresenta apenas DCTF do mês de janeiro, sem qualquer débito. É omissa com
relação às outras declarações;
viii) Aumentou o capital social, em 2021, para R$ 888.000,00, com a incorporação
de um imóvel, localizado na cidade de Florianópolis-SC, no valor de R$
800.000,00.
d) Viação São Pedro Ltda; - CNPJ n.o 17.256.249/0001-65, fls. 346 a 410:
i) Possui endereço cadastrado na Rua Caucaia, 200 – Sala 04 – Bairro Redenção –
Manaus -AM;
ii) A empresa tem faturamento declarado, mas apresenta prejuízos consecutivos,
alíquota zero de Pis/Cofins e quando declara em DCTF, não efetua os pagamentos
correspondente;
iii) Quando intimada, informa que se refere a devolução de valores adiantados
para execução de serviços de transportes, não realizados, apresentando cópia
simples de contrato e distrato;
iv) Em sua contabilidade, os inúmeros valores remetidos e recebidos, são
contabilizados como adiantamentos de fornecedores ou baixas destes
adiantamentos, sem qualquer outra explicação;
v) Quando intimado para apresentar os documentos fiscais correspondentes, não
respondeu a intimação.
e) Empresa de Transporte São Judas Tadeu Ltda – CNPJ n.o 84.302.504/0001-56:
i) Tem como endereço a Rod BR-364 n.o 8317 – Distrito Industrial – Rio Branco –
AC, fls. 444 a 466;
ii) Tinha como sócios Roger Duarte Teixeira, Fenix Participações e
Empreendimentos, Marco Antônio Botelho Pereira Lima e Carlos da Silva Tojeiro,
dentre outros;
iii) O atual responsável é Marcos Fernando Vale Silva – CPF n.o 280.663.878-06, é
interposta pessoa, incluído no ano-calendário de 2017, era funcionário registrado
da empresa Canarinho Terra Mercearia e Prestação de Serviços, como Limpador
de Vidros, com salário médio de R$ 1.100,00 e, portanto, não possuía bens e
rendimentos suficientes para aquisição de 99,9% da empresa, pelo valor de mais
de R$ 292.000,00.
v) Em 2018 e 2019, foi funcionário da empresa Pimenta Verde Alimentos Ltda,
como mecânico de manutenção de máquina, com salário médio de R$ 2.300,00;
v) O sócio e administrador Marcos Fernando Vale Silva, no ano-calendário de
2017, não apresentou DIRPF, mas no seguinte, ano-calendário de 2018,
apresentou DIRPF com rendimentos declarado de R$ 32.400,00, pagos pela
Empresa de Transporte São Judas Tadeu Ltda, sem informação de bens e/ou
direitos;
Fl. 4962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
12
vi) Por amostragem, verificamos, por exemplo que o computador utilizado para
transmitir a DIRPF do contribuinte Marco Fernando Vale Silva, MAC ADRESS 70-
18-8b-13-e3-3d, também foi utilizado para transmitir declarações dos
contribuintes Carlos da Silva Tojeiro, Roger Mansur Teixeira, Marcos Antônio
Botelho Pereira L., Caroline Duarte Teixeira e do contador João Gilberto Belvel
Fernandes, revelando os esforços e interesses comuns entre os integrantes do
grupo.
vii) Se utilizarmos o IP n.o 189.91.239.253, encontramos que foi utilizado para
transmitir informações do sócio Marco Fernando e para as outras empresas do
grupo: Empresa de Auto Ônibus Botucatu Ltda, Rápido Vale do Sol Transporte e
Turismo Ltda e da própria fiscalizada, a empresa Expresso Vale do Sol Botucatu
Ltda, dentre outras.
viii) Intimado e reintimado, com ciência em seu DTE – domicílio tributário
eletrônico, em 16/03/2021 e 14/04/2021. Não apresentou respostas ou
justificativas pelos valores recebidos.
A fiscalização concluiu que a contribuinte entregou recursos a terceiros sem
comprovação da causa, inexistindo documentos hábeis e idôneos para comprovar as transações.
Assim, foi lançado o IR-fonte com alíquota de 35% a título de pagamento sem causa, nos termos
do artigo 61 da lei 8.981/1995, conforme planilha discriminativa de fls. 1169 a 1195.
Foi lançada multa qualificada de 150%, sob a alegação de fraude, nos termos do art.
44, II, da Lei no 9.430/96.
A administração tributária considerou que a formação do grupo econômico
irregular com a intenção de reduzir tributos demonstra interesse comum dos envolvidos na prática
do ilícito. Assim, tanto com fundamento no art. 124, I, e no art. 135 do CTN, arrolou diversos
responsáveis solidários:
1- Katia Helena Duarte Teixeira – CPF n.o 072.035.908-28.
2- Roger Duarte Teixeira – CPF n.o 285.486.498-01.
3- Caroline Duarte Teixeira – CPF n.o 339.522.948-37.
4- Carlos da Silva Tojeiro - CPF n.o 186.055.888-70.
5- Marco Antônio Botelho Pereira Lima, CPF n.o 213.201.248-28.
6- Rápido Vale do Sol Transporte e Turismo Ltda – CNPJ n.o 57.268.013/0001-63.
7- Transpena Transporte de Carga – Eireli – CNPJ n.o 16.858.947/0001-78.
8- Rita Vieira de Barros Eireli – Me – CNPJ n.o 04.888.082/0001-03.
9- Empresa de Transporte São Judas Tadeu Ltda – CNPJ n.o 84.302.504/0001-56.
A decisão recorrida resume os principais fundamentos de defesa das impugnações
dos envolvidos, repisados em seus recursos ao CARF, a saber:
Fl. 4963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
13
A Expresso Vale do Sol Botucatu LTDA. em sua impugnação, fl. 1908, alega, em
síntese, que:
- A autoridade administrativa distorce todo o cenário fático subjacente, tentando
fazer crer que a Impugnante tem relação jurídica com mais de 30 outras
empresas, tentando transformar tudo em um grande grupo econômico, sem
qualquer prova neste sentido.
- Determina o §2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/994, que somente poderão ser
recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos
interessados. Os esclarecimentos prestados, portanto, estão revestidos da
presunção de legitimidade, que só poderá ser afastada pelas autoridades
administrativas com elemento seguro de prova ou indícios veementes de
falsidade ou inexatidão daqueles esclarecimentos prestados.
- O auto de infração é manifestamente nulo na medida em que desprezou
injustificadamente as provas apresentadas em sede de fiscalização, as quais são
hábeis e aptas a comprovar a existência dos serviços tomados.
- A jurisprudência administrativa é uníssona no sentido de que o erro na apuração
do tributo (regime de tributação, base de cálculo e alíquota), como se verifica no
presente caso, macula a autuação, impondo-se o seu cancelamento. A fiscalização
não poderia ter desprezado as provas apresentadas que demonstram a
justificativa do pagamento do valor de R$ 734.050,00 a VIAÇÃO SÃO PEDRO,
consequentemente, é evidentemente errôneo considerar esse montante na base
de cálculo do imposto, tal como procedeu a fiscalização.
- Salta aos olhos a nulidade do procedimento em questão, uma vez que a
fiscalização tentou reconstituir os supostos resultados tributáveis do período
fiscalizado, sem qualquer base legal para tanto. Não há na legislação autorização
legal para se apurar o imposto desta forma. Se a fiscalização suscita que a
contabilidade da Impugnante é imprestável, que houve omissão de receitas,
correto e obrigatório seria a tributação pelo lucro arbitrado, com fundamento no
artigo 47 e seguintes da Lei 8.981/95. A consequência da indevida aplicação do
regime de tributação é óbvia. No caso concreto, o IRPJ e a CSLL foram lançados
utilizando uma base de cálculo fabricada pelo fiscal com base em um sistema
híbrido e sem qualquer respaldo legal, utilizando informações dos extratos
bancários e o prejuízo fiscal declarado, mesmo quando, repita-se, a contabilidade
foi considerada totalmente irregular. Foram aplicadas as alíquotas previstas na
legislação do lucro real, quando na verdade deveriam ter sido aplicadas as
alíquotas do lucro arbitrado.
- As pessoas jurídicas submetidas à apuração do lucro presumido ou arbitrado são
contribuintes do PIS e da COFINS pelo regime de apuração cumulativo, previsto na
Lei no 9.718/1998, conforme estabelecido no art. 8o, inc. II da Lei 10.637/2002 e o
art. 10, inc. II da Lei 10.833/2003. Em síntese, no caso concreto, o IRPJ/CSLL
deveriam, obrigatoriamente, ser lançadas com base no lucro arbitrado, já as
contribuições ao PIS e à COFINS pelo regime de apuração cumulativo.
Fl. 4964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
14
- Quase que a totalidade dos créditos existentes em sua conta corrente são
oriundos de contrato de rateio firmados com outras empresas. E os reembolsos
auferidos pela pessoa jurídica centralizadora, no caso a Impugnante, decorrente
do rateio de custos e despesas, não são considerados receitas para fins do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, nos estritos termos da SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT no
149/21.
- Havendo uma escrituração contábil deficiente, ao efetuar o lançamento, não
poderia o fiscal ter se valido das regras de apuração do lucro real, mas deveria,
obrigatoriamente, ter realizado o lançamento com base no lucro arbitrado, nos
estritos termos do art. 47 da Lei 8.981/95.
- Foi também lançado em face da Impugnante a exigência de IRRF, à alíquota de
35% à título de pagamento sem causa, nos termos do artigo 61 da lei 8.981/1995.
Todos os pagamentos têm causas justificadas, a exemplo da VIAÇÃO SÃO PEDRO,
no valor de R$ 734.050,00, cujo pagamento se deu em forma de devolução, uma
vez que foi distratado o contrato de prestação de serviços, tal como explicitado
anteriormente. Ainda que se entenda pela exigência do IRRF, a alíquota de 35%
como se houvesse ocorrido pagamento sem causa, o que se admite apenas para
argumentar, deve ao menos ser reduzida a autuação, expurgando dos valores
lançados o montante relativo aos tributos federais normalmente recolhidos aos
cofres públicos pelas empresas consideradas interpostas.
- No caso concreto, nenhuma das características necessárias à incidência da multa
na sua forma qualificada foram comprovadas pela fiscalização, não está presente
a má fé (característica indissociável do dolo) por parte da Impugnante.
- Não houve dolo, visto que a Impugnante não tinha a intenção de prejudicar
(animus dolandi) e não há qualquer inidoneidade nas operações questionadas. Do
mesmo modo, fraude também não ocorreu, porque a Impugnante jamais tentou
enganar as autoridades para o fim de furtar- se de suas obrigações tributarias. Por
fim, inexistiu também sonegação, na medida em que a Impugnante apurou o
quanto entendia devido.
- Ao fim, requer seja julgado integralmente procedente a presente IMPUGNAÇÃO
pelas razões de fato e direito acima expendidas, reconhecendo as nulidades dos
autos de infração em face das preliminares arguidas e, no mérito, cancelando
integralmente as autuações de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF, rechaçando
inclusive juros e multa de ofício qualificada. Requer, subsidiariamente, que a
multa qualificada seja rechaçada, reduzindo-a de 150% para o máximo de 75%.
Roger Duarte Teixeira alega, em sua Impugnação, fl. 1960, que:
- O nome da Impugnante figura nos cadastros bancários em razão de
desatualização, uma vez que o Impugnante deveria ter sido excluído, uma vez que
não faz mais parte do quadro societário da pessoa jurídica fiscalizada. Não há nos
autos qualquer documento que ligue diretamente o Impugnante aos fatos que
deram ensejo à autuação. Não houve a especificação da conduta de cada uma das
Fl. 4965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
15
pessoas, a fiscalização tão-somente arrolou como responsáveis solidários todas as
pessoas físicas que constavam nos cadastros bancários.
- À época dos fatos o Impugnante não era sócio da pessoa jurídica, portanto, não
é possível fundamentar a imputação de responsabilidade solidário com o art. 135,
III do CTN. Na verdade, ele nunca foi sócio da pessoa jurídica fiscalizada, mas
atuava na sua administração como representante de Fênix Participações e
Empreendimentos LTDA.
- A fiscalização tentou reconstituir os supostos resultados tributáveis do período
fiscalizado, sem qualquer base legal para tanto. Não há na legislação autorização
legal para se apurar o imposto desta forma. Se a fiscalização suscita que a
contabilidade da Impugnante é imprestável, que houve omissão de receitas,
correto e obrigatório seria a tributação pelo lucro arbitrado, com fundamento no
artigo 47 e seguintes da Lei 8.981/95. A consequência da indevida aplicação do
regime de tributação é óbvia. No caso concreto, o IRPJ e a CSLL foram lançados
utilizando uma base de cálculo fabricada pelo fiscal com base em um sistema
híbrido e sem qualquer respaldo legal, utilizando informações dos extratos
bancários e o prejuízo fiscal declarado, mesmo quando, repita-se, a contabilidade
foi considerada totalmente irregular. Foram aplicadas as alíquotas previstas na
legislação do lucro real, quando na verdade deveriam ter sido aplicadas as
alíquotas do lucro arbitrado.
- A fiscalização não logra êxito em demonstrar qual foi o fato praticado pela
Impugnante com infração à lei ou excesso de poderes. A alteração de endereço
ocorrida em 2014 e que culminou com o reconhecimento da dissolução irregular
não teve a participação da Impugnante, de sorte que a responsabilidade deve
recair somente sobre os sócios que figuravam no quadro societário à época dos
acontecimentos dos fatos geradores.
- O redirecionamento em razão da dissolução irregular depende da comprovação
de que o sócio responsabilizado tanto exercia poderes de administração
relacionados aos fatos geradores quanto em relação à dissolução irregular que
ocasionou o redirecionamento.
- Não foram indicados os elementos para caracterização do interesse comum do
art. 124, I do CTN, como nexo de causalidade e dolo da ação. O mesmo em
relação à aplicação da multa qualificada ao índice de 150%.
- Ao fim, requer seja julgado integralmente procedente a presente IMPUGNAÇÃO
pelas razões de fato e direito expendidas, reconhecendo as nulidades dos autos
de infração em face das preliminares arguidas e, no mérito, cancelando
integralmente as autuações de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF, rechaçando
inclusive juros e multa de ofício qualificada ou seja declarada a ilegitimidade
passiva do Impugnante. Requer, subsidiariamente, que a multa qualificada seja
rechaçada, reduzindo-a de 150% para o máximo de 75%.
Fl. 4966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
16
Katia Helena Duarte Teixeira, em sua impugnação, fl. 2008, alega, em síntese,
que:
- A informação bancária na qual consta a impugnante como responsável pela
movimentação bancária da conta titularizada pela Expresso Vale do Sol está
desatualizada e em desconformidade com a alteração do quadro societário.
- As identificações das máquinas que transmitiram informações não fazem prova
contra a Impugnante, dado que mesmo após a sua saída do quadro societário da
pessoa jurídica fiscalizada, manteve os serviços de contabilidade que utilizava
antes.
- A fiscalização não aponta quais atos ilícitos foram praticados pela Impugnante,
afora o fato de ter feito parte do quadro societário da fiscalizada e de outras
pessoas jurídicas incluídas na cobrança, ou a utilização dos mesmos serviços de
contabilidade.
- A sócia retirou-se do quadro societário em 23/10/2014, portanto, antes do
exercício correspondente a autuação, de forma que não pode ser contra ela
invocado o art. 135, III do CTN. Em 2017 não era sócio nem de direito e nem de
fato, não exerceu nenhum ato de gestão.
- A fiscalização errou ao tentar reconstituir a contabilidade com base no lucro real.
Deveria ter se valido das regras do arbitramento, conforme art. 47 e seguintes da
Lei no 8981/95.
- No caso dos autos não foi indicada quais foram os atos realizados pela
Impugnante, dolosamente, caracterizados como infração à lei ou excesso de
poderes.
- A alteração de endereço que levou a decretação da dissolução irregular da
empresa foi realizada após a saída da Impugnante do quadro societário, assim ela
não participou nem dos fatos que levaram e dissolução e nem dos fatos que
levaram à autuação.
- A fiscalização não apresentou os fatos necessários à qualificação do interesse
comum fundado no art. 124 do CTN. Os benefícios diretos advindos de
pagamentos chegam a pouco mais de R$ 144.000,00, de forma que limitada a
esse valor deveria ser, se fosse o caso, reconhecida a responsabilidade pelos
tributos devidos.
- Não há qualquer prova de que a Impugnante, de modo doloso, cometeu
infrações ou agiu de forma fraudulenta e justificar a penalização com a multa
qualificada no montante de 150% do tributo apurado.
- Ao fim, requer seja julgado integralmente procedente a presente IMPUGNAÇÃO
pelas razões de fato e direito expendidas, reconhecendo as nulidades dos autos
de infração em face das preliminares arguidas e, no mérito, cancelando
integralmente as autuações de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF, rechaçando
inclusive juros e multa de ofício qualificada ou seja declarada a ilegitimidade
Fl. 4967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
17
passiva do Impugnante. Requer, subsidiariamente, que a multa qualificada seja
rechaçada, reduzindo-a de 150% para o máximo de 75%.
RÁPIDO VALE DO SOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA na sua impugnação, fl.
1.468, alega, em síntese, que:
- Os valores não tratam de negócios realizados entre a Expresso Vale do Sol
Botucatu Ltda e a Impugnante, ou seja, não houve qualquer transação comercial
referente a mercadorias, produtos ou serviços.
- As operações realizadas entre a autuada principal e a ora Impugnante são
decorrentes de contrato de rateio entre as empresas. Por uma questão de
logística e de racionalização econômica, a autuada principal ficou como a empresa
centralizadora responsável pela manutenção do contrato de rateio de despesas.
Posteriormente, as despesas despendidas pela empresa-centralizadora foram
rateadas e reembolsadas, com a devida atualização.
- O relatório fiscal não é claro na descrição dos fatos, não motiva adequadamente
as conclusões que embasaram a autoridade fiscal a responsabilizar a Impugnante
de forma solidária pelos débitos lançados e sequer traz elementos de prova
indispensáveis à comprovação do suposto ilícito cometido, incorrendo em
evidente nulidade.
- Sequer há ocorrência do fato gerador do tributo lançado, vez que as
transferências em questão não tratam de prestação de serviço, venda de
mercadorias ou negócios realizados entre as empresas para fins de resultar em
lucro, acréscimo patrimonial ou faturamento.
- Para caracterizar a hipótese de responsabilidade tributária nos termos do citado
dispositivo é indispensável a configuração do interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador dos débitos tributários lançados no auto de infração,
o que não restou configurado no presente caso.
- Inexiste comprovação de que a Impugnante realizou conjuntamente com a
empresa autuada principal o fato imponível que supostamente constituiu o fato
gerador do lançamento.
- O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que não
basta fazer parte de grupo econômico para que possa ser possível a
responsabilidade tributária, sendo imprescindível a comprovação inequívoca da
participação da empresa responsabilizada na ocorrência do fato gerador. Não há
nos autos qualquer prova de participação da Impugnante nos fatos que ensejaram
a presente autuação, há somente um emaranhado de informações desconexas
sem que se individualize e vincule a Impugnante aos fatos jurídico tributários.
- A jurisprudência entendeu adequadamente que a eventual movimentação
financeira não é sinônimo de que houve a obtenção de receita ou acréscimo
patrimonial, sendo plenamente aplicável ao presente caso. Ressalta-se que não há
nos autos qualquer comprovação cabal de que as movimentações financeiras
Fl. 4968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
18
tratam de acréscimo patrimonial, isso porque, não há a demonstração do nexo de
causalidade entre a as movimentações financeiras (fato indiciário) e a suposta
obtenção de lucro que não foi oferecido a tributação.
- Para que incida a regra-matriz de incidência do Imposto de Renda é
imprescindível que haja um acréscimo patrimonial, consequentemente, quando
não se configura a obtenção de renda, não se caracteriza o fato jurídico tributário,
e, portanto, não há como se exigir o mencionado tributo.
- No presente caso, ao analisar-se o extrato juntado pela autoridade fiscal nas
fls.1169/1195 dos autos, verifica-se que TODOS os beneficiários dos supostos
pagamentos sem causa estão identificados, até mesmo porque o lançamento foi
realizado exclusivamente com base nos extratos das transferências bancárias da
contribuinte. Diante disso, se os beneficiários estão todos identificados e a
ocorrência das operações foram efetivadas, não há que se falar em incidência do
IRRF, pois o requisito da causa dos pagamentos somente tem relevância para fins
de averiguar se os valores recebidos pelos beneficiários estão sujeitos à
tributação. Ora, veja que nesse caso, o Fisco deveria ter apurado se os
pagamentos foram oferecidos à tributação pelos beneficiários – todos
identificados – e caso não tivessem sido, deveria ser tratado, no máximo, como
uma omissão de rendimentos, vez que não se trata de fato jurídico subsumível ao
âmbito de incidência do imposto de renda retido na fonte. Convém mencionar,
ainda, que ao desconsiderar a possibilidade de que esses valores tenham sido
declarados e oferecidos à tributação pelos beneficiários identificados, a
autoridade fiscal incorre no bis in idem.
- Da inexistência da base de cálculo para apuração do PIS/COFINS, em razão de
não restar provado que os ingressos na conta bancária são faturamento.
- Não há qualquer comprovação nos autos de que o Impugnante agiu com intuito
de fraude para que fosse aplicada a qualificação da multa em 150%.
- Ao fim, requer que seja reconhecida a nulidade do lançamento, ou determinada
a exclusão do Impugnante do Auto de Infração ou, ainda, subsidiariamente,
determinado o cancelamento do lançamento em razão da ausência de fato
gerador para incidência da COFINS e o afastamento da responsabilização do
Impugnante pelas multas aplicadas ou o cancelamento da multa qualificada por
suposta fraude.
Caroline Duarte Teixeira, em sua impugnação, fl. 2056, alega, em síntese, que:
- A informação bancária na qual consta a impugnante como responsável pela
movimentação bancária da conta titularizada pela Expresso Vale do Sol está
desatualizada e em desconformidade com a alteração do quadro societário.
- As identificações das máquinas que transmitiram informações não fazem prova
contra a Impugnante, dado que mesmo após a sua saída do quadro societário da
pessoa jurídica fiscalizada, manteve os serviços de contabilidade que utilizava
antes.
Fl. 4969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
19
- A fiscalização não aponta quais atos ilícitos foram praticados pela Impugnante,
afora o fato de ter feito parte do quadro societário da fiscalizada e de outras
pessoas jurídicas incluídas na cobrança, ou a utilização dos mesmos serviços de
contabilidade.
- A sócia retirou-se do quadro societário em 23/10/2014, portanto, antes do
exercício correspondente a autuação, de forma que não pode ser contra ela
invocado o art. 135, III do CTN. Em 2017 não era sócio nem de direito e nem de
fato, não exerceu nenhum ato de gestão.
- A fiscalização errou ao tentar reconstituir a contabilidade com base no lucro real.
Deveria ter se valido das regras do arbitramento, conforme art. 47 e seguintes da
Lei no 8981/95.
- No caso dos autos não foi indicada quais foram os atos realizados pela
Impugnante, dolosamente, caracterizados como infração à lei ou excesso de
poderes.
- A alteração de endereço que levou a decretação da dissolução irregular da
empresa foi realizada após a saída da Impugnante do quadro societário, assim ela
não participou nem dos fatos que levaram e dissolução e nem dos fatos que
levaram à autuação.
- A fiscalização não apresentou os fatos necessários à qualificação do interesse
comum fundado no art. 124 do CTN. Os benefícios diretos advindos de
pagamentos chegam a pouco menos de R$ 4.000,00, de forma que limitada a esse
valor deveria ser, se fosse o caso, reconhecida a responsabilidade pelos tributos
devidos.
- Não há qualquer prova de que a Impugnante, de modo doloso, cometeu
infrações ou agiu de forma fraudulenta e justificar a penalização com a multa
qualificada no montante de 150% do tributo apurado.
- Ao fim, requer seja julgado integralmente procedente a presente IMPUGNAÇÃO
pelas razões de fato e direito expendidas, reconhecendo as nulidades dos autos
de infração em face das preliminares arguidas e, no mérito, cancelando
integralmente as autuações de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF, rechaçando
inclusive juros e multa de ofício qualificada ou seja declarada a ilegitimidade
passiva do Impugnante. Requer, subsidiariamente, que a multa qualificada seja
rechaçada, reduzindo-a de 150% para o máximo de 75%.
Carlos da Silva Tojeiro, em sua Impugnação, fl. 2102, alega, em síntese, que:
- A fiscalização não cumpriu seu dever de juntar provas e individualizar as
condutas, somente se prestou a imputar a responsabilidade como grupo
econômico de fato a toda e qualquer sociedade ou pessoa física que tenha tido
alguma transação bancária com a contribuinte principal.
- A fundamentação da autoridade fiscal para responsabilizar o Impugnante se
trata inteiramente de fatos relacionados aos anos-calendários de 2015, 2019 e
Fl. 4970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
20
2020, porém os fatos geradores da autuação são referentes ao ano-calendário de
2017.
- O relatório fiscal não é claro na descrição dos fatos, não motiva adequadamente
as conclusões que embasaram a autoridade fiscal a responsabilizar o Impugnante
de forma solidária pelos débitos lançados e sequer traz elementos de prova
indispensáveis à comprovação do suposto ilícito cometido, incorrendo em
evidente nulidade.
- O auto de infração em questão traz como enquadramento legal para
responsabilizar o Impugnante o art. 124, I e o art.135 do CTN. Contudo, verifica-se
que não há menção de qual dos incisos do art. 135, do CTN é aplicável ao
Impugnante, incorrendo em evidente nulidade da responsabilização por ausência
de fundamentação legal.
- As receitas decorrentes de serviços de transporte coletivo de passageiros
permanecem submetidas ao regime cumulativo para fins de incidência da COFINS
e do PIS. Ora, o presente Auto de Infração é ilegal, ofende essa norma, já que o
objeto social da Contribuinte principal é o seguinte: transporte rodoviário coletivo
de passageiros, com itinerário fixo, municipal, bem como, transporte escolar e
fretamento, impondo-se o reconhecimento, ou seja, não pode ser tributada pelo
regime não-cumulativo.
- A Lei no 12.860/2013 reduziu as alíquotas do PIS e da COFINS 0 (zero) quando
incidentes sobre a receita decorrente da prestação de serviços de transporte
público coletivo municipal de passageiros, por meio rodoviário.
- No presente caso, além de não haver a demonstração da ocorrência de ato
ilícito, não há qualquer demonstração de que o Impugnante possui interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária. O
Impugnante também foi responsabilizado pelos débitos em questão com
fundamento no art. 135 do CTN. Ocorre que, além da autoridade fiscal não ter
indicado precisamente em qual dos incisos da referida norma a reponsabilidade
do Impugnante foi fundamentada, incorrendo em nulidade, a norma invocada
pelo Auditor Fiscal traz em seu bojo a obrigatoriedade de que se prove os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei ou contrato social, o que
não ocorreu nos autos.
- Além do Impugnante não ter tido qualquer participação no suposto ato
cometido que gerou os tributos lançados, o benefício de tais atos foram
revertidos unicamente em favor da pessoa jurídica autuada. Ou seja, verificando-
se a responsabilidade tributária pessoal, o lançamento tributário deverá ser
efetuado somente contra quem, efetivamente, praticou o fato jurídico, afastando
a responsabilidade conjunta pelo pagamento da dívida.
- Não há nos autos qualquer comprovação cabal de que as movimentações
financeiras tratam de acréscimo patrimonial ou faturamento, isso porque, não há
a demonstração do nexo de causalidade entre a as movimentações financeiras
Fl. 4971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
21
(fato indiciário) e a suposta obtenção de faturamento que não foi oferecido a
tributação. Perante todo o exposto, diante da ausência de provas que
demonstram que efetivamente foram realizados negócios, comercialização ou
prestação de serviços entre as empresas para que pudesse incidir o tributo em
questão, a autuação impugnada deve ser cancelada sob pena de deturpação da
presunção legal.
- Os terceiros não podem responder pelas multas decorrentes da prática de
infração à legislação tributária, até mesmo por conta do princípio constitucional
da pessoalidade das penas e pelo princípio da individualização da conduta,
aplicável também às sanções de natureza administrativa e tributária.
- Da inexistência da base de cálculo para apuração do PIS/COFINS, em razão de
não restar provado que os ingressos na conta bancária são faturamento.
- Não há qualquer comprovação nos autos de que o Impugnante agiu com intuito
de fraude para que fosse aplicada a qualificação da multa em 150%.
- Ao fim, requer que seja reconhecida a nulidade do lançamento, ou determinada
a exclusão do Impugnante do Auto de Infração ou, ainda, subsidiariamente,
determinado o cancelamento do lançamento em razão da ausência de fato
gerador para incidência da COFINS e o afastamento da responsabilização do
Impugnante pelas multas aplicadas ou o cancelamento da multa qualificada por
suposta fraude.
Marco Antônio Botelho Pereira Lima, em sua impugnação, fl. 2438, alega, em
síntese, que:
- A fiscalização não cumpriu seu dever de juntar provas e individualizar as
condutas, somente se prestou a imputar a responsabilidade como grupo
econômico de fato a toda e qualquer sociedade ou pessoa física que tenha tido
alguma transação bancária com a contribuinte principal.
- A fundamentação da autoridade fiscal para responsabilizar o Impugnante se
trata inteiramente de fatos relacionados aos anos-calendários de 2015, 2019 e
2020, porém os fatos geradores da autuação são referentes ao ano-calendário de
2017.
- O relatório fiscal não é claro na descrição dos fatos, não motiva adequadamente
as conclusões que embasaram a autoridade fiscal a responsabilizar o Impugnante
de forma solidária pelos débitos lançados e sequer traz elementos de prova
indispensáveis à comprovação do suposto ilícito cometido, incorrendo em
evidente nulidade.
- O auto de infração em questão traz como enquadramento legal para
responsabilizar o Impugnante o art. 124, I e o art.135 do CTN. Contudo, verifica-se
que não há menção de qual dos incisos do art. 135, do CTN é aplicável ao
Impugnante, incorrendo em evidente nulidade da responsabilização por ausência
de fundamentação legal.
Fl. 4972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
22
- As receitas decorrentes de serviços de transporte coletivo de passageiros
permanecem submetidas ao regime cumulativo para fins de incidência da COFINS
e do PIS. Ora, o presente Auto de Infração é ilegal, ofende essa norma, já que o
objeto social da Contribuinte principal é o seguinte: transporte rodoviário coletivo
de passageiros, com itinerário fixo, municipal, bem como, transporte escolar e
fretamento, impondo-se o reconhecimento, ou seja, não pode ser tributada pelo
regime não-cumulativo.
- A Lei no 12.860/2013 reduziu as alíquotas do PIS e da COFINS 0 (zero) quando
incidentes sobre a receita decorrente da prestação de serviços de transporte
público coletivo municipal de passageiros, por meio rodoviário.
- No presente caso, além de não haver a demonstração da ocorrência de ato
ilícito, não há qualquer demonstração de que o Impugnante possui interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária. O
Impugnante também foi responsabilizado pelos débitos em questão com
fundamento no art. 135 do CTN. Ocorre que, além da autoridade fiscal não ter
indicado precisamente em qual dos incisos da referida norma a reponsabilidade
do Impugnante foi fundamentada, incorrendo em nulidade, a norma invocada
pelo Auditor Fiscal traz em seu bojo a obrigatoriedade de que se prove os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei ou contrato social, o que
não ocorreu nos autos.
- Além do Impugnante não ter tido qualquer participação no suposto ato
cometido que gerou os tributos lançados, o benefício de tais atos foram
revertidos unicamente em favor da pessoa jurídica autuada. Ou seja, verificando-
se a responsabilidade tributária pessoal, o lançamento tributário deverá ser
efetuado somente contra quem, efetivamente, praticou o fato jurídico, afastando
a responsabilidade conjunta pelo pagamento da dívida.
- Não há nos autos qualquer comprovação cabal de que as movimentações
financeiras tratam de acréscimo patrimonial ou faturamento, isso porque, não há
a demonstração do nexo de causalidade entre a as movimentações financeiras
(fato indiciário) e a suposta obtenção de faturamento que não foi oferecido a
tributação. Perante todo o exposto, diante da ausência de provas que
demonstram que efetivamente foram realizados negócios, comercialização ou
prestação de serviços entre as empresas para que pudesse incidir o tributo em
questão, a autuação impugnada deve ser cancelada sob pena de deturpação da
presunção legal.
- Os terceiros não podem responder pelas multas decorrentes da prática de
infração à legislação tributária, até mesmo por conta do princípio constitucional
da pessoalidade das penas e pelo princípio da individualização da conduta,
aplicável também às sanções de natureza administrativa e tributária.
- Da inexistência da base de cálculo para apuração do PIS/COFINS, em razão de
não restar provado que os ingressos na conta bancária são faturamento.
Fl. 4973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
23
- Não há qualquer comprovação nos autos de que o Impugnante agiu com intuito
de fraude para que fosse aplicada a qualificação da multa em 150%.
- Ao fim, requer que seja reconhecida a nulidade do lançamento, ou determinada
a exclusão do Impugnante do Auto de Infração ou, ainda, subsidiariamente,
determinado o cancelamento do lançamento em razão da ausência de fato
gerador para incidência da COFINS e o afastamento da responsabilização do
Impugnante pelas multas aplicadas ou o cancelamento da multa qualificada por
suposta fraude.
A EMPRESA DE TRANSPORTES SÃO JUDAS TADEU LTDA alega, em sua
impugnação, fl. 2774, que:
- O relatório fiscal não é claro na descrição dos fatos, não motiva adequadamente
as conclusões que embasaram a autoridade fiscal a responsabilizar a Impugnante
de forma solidária pelos débitos lançados e sequer traz elementos de prova
indispensáveis à comprovação do suposto ilícito cometido, incorrendo em
evidente nulidade.
- Sequer há ocorrência do fato gerador do tributo lançado, vez que as
transferências em questão não tratam de prestação de serviço, venda de
mercadorias ou negócios realizados entre as empresas para fins de resultar em
lucro, acréscimo patrimonial ou faturamento.
- Para caracterizar a hipótese de responsabilidade tributária nos termos do citado
dispositivo é indispensável a configuração do interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador dos débitos tributários lançados no auto de infração,
o que não restou configurado no presente caso.
- Inexiste comprovação de que a Impugnante realizou conjuntamente com a
empresa autuada principal o fato imponível que supostamente constituiu o fato
gerador do lançamento.
- O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que não
basta fazer parte de grupo econômico para que possa ser possível a
responsabilidade tributária, sendo imprescindível a comprovação inequívoca da
participação da empresa responsabilizada na ocorrência do fato gerador. Não há
nos autos qualquer prova de participação da Impugnante nos fatos que ensejaram
a presente autuação, há somente um emaranhado de informações desconexas
sem que se individualize e vincule a Impugnante aos fatos jurídico tributários.
- A jurisprudência entendeu adequadamente que a eventual movimentação
financeira não é sinônimo de que houve a obtenção de receita ou acréscimo
patrimonial, sendo plenamente aplicável ao presente caso. Ressalta-se que não há
nos autos qualquer comprovação cabal de que as movimentações financeiras
tratam de acréscimo patrimonial, isso porque, não há a demonstração do nexo de
causalidade entre a as movimentações financeiras (fato indiciário) e a suposta
obtenção de lucro que não foi oferecido a tributação.
Fl. 4974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
24
- Para que incida a regra-matriz de incidência do Imposto de Renda é
imprescindível que haja um acréscimo patrimonial, consequentemente, quando
não se configura a obtenção de renda, não se caracteriza o fato jurídico tributário,
e portanto, não há como se exigir o mencionado tributo.
- No presente caso, ao analisar-se o extrato juntado pela autoridade fiscal nas
fls.1169/1195 dos autos, verifica-se que TODOS os beneficiários dos supostos
pagamentos sem causa estão identificados, até mesmo porque o lançamento foi
realizado exclusivamente com base nos extratos das transferências bancárias da
contribuinte. Diante disso, se os beneficiários estão todos identificados e a
ocorrência das operações foram efetivadas, não há que se falar em incidência do
IRRF, pois o requisito da causa dos pagamentos somente tem relevância para fins
de averiguar se os valores recebidos pelos beneficiários estão sujeitos à
tributação. Ora, veja que nesse caso, o Fisco deveria ter apurado se os
pagamentos foram oferecidos à tributação pelos beneficiários – todos
identificados – e caso não tivessem sido, deveria ser tratado, no máximo, como
uma omissão de rendimentos, vez que não se trata de fato jurídico subsumível ao
âmbito de incidência do imposto de renda retido na fonte. Convém mencionar,
ainda, que ao desconsiderar a possibilidade de que esses valores tenham sido
declarados e oferecidos à tributação pelos beneficiários identificados, a
autoridade fiscal incorre no bis in idem.
- Da inexistência da base de cálculo para apuração do PIS/COFINS, em razão de
não restar provado que os ingressos na conta bancária são faturamento.
- Não há qualquer comprovação nos autos de que o Impugnante agiu com intuito
de fraude para que fosse aplicada a qualificação da multa em 150%.
- Ao fim, requer que seja reconhecida a nulidade do lançamento, ou determinada
a exclusão do Impugnante do Auto de Infração ou, ainda, subsidiariamente,
determinado o cancelamento do lançamento em razão da ausência de fato
gerador para incidência da COFINS e o afastamento da responsabilização do
Impugnante pelas multas aplicadas ou o cancelamento da multa qualificada por
suposta fraude.
TRANSPENA TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI na sua impugnação, fl. 3107, alega,
em síntese, que:
- Os valores não tratam de negócios realizados entre a Expresso Vale do Sol
Botucatu Ltda e a Impugnante, ou seja, não houve qualquer transação comercial
referente a mercadorias, produtos ou serviços.
- As operações realizadas entre a autuada principal e a ora Impugnante são
decorrentes de contrato de rateio entre as empresas. Por uma questão de
logística e de racionalização econômica, a autuada principal ficou como a empresa
centralizadora responsável pela manutenção do contrato de rateio de despesas.
Posteriormente, as despesas despendidas pela empresa-centralizadora foram
rateadas e reembolsadas, com a devida atualização.
Fl. 4975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
25
- O relatório fiscal não é claro na descrição dos fatos, não motiva adequadamente
as conclusões que embasaram a autoridade fiscal a responsabilizar a Impugnante
de forma solidária pelos débitos lançados e sequer traz elementos de prova
indispensáveis à comprovação do suposto ilícito cometido, incorrendo em
evidente nulidade.
- Sequer há ocorrência do fato gerador do tributo lançado, vez que as
transferências em questão não tratam de prestação de serviço, venda de
mercadorias ou negócios realizados entre as empresas para fins de resultar em
lucro, acréscimo patrimonial ou faturamento.
- Para caracterizar a hipótese de responsabilidade tributária nos termos do citado
dispositivo é indispensável a configuração do interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador dos débitos tributários lançados no auto de infração,
o que não restou configurado no presente caso.
- Inexiste comprovação de que a Impugnante realizou conjuntamente com a
empresa autuada principal o fato imponível que supostamente constituiu o fato
gerador do lançamento.
- O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que não
basta fazer parte de grupo econômico para que possa ser possível a
responsabilidade tributária, sendo imprescindível a comprovação inequívoca da
participação da empresa responsabilizada na ocorrência do fato gerador. Não há
nos autos qualquer prova de participação da Impugnante nos fatos que ensejaram
a presente autuação, há somente um emaranhado de informações desconexas
sem que se individualize e vincule a Impugnante aos fatos jurídico tributários.
- A jurisprudência entendeu adequadamente que a eventual movimentação
financeira não é sinônimo de que houve a obtenção de receita ou acréscimo
patrimonial, sendo plenamente aplicável ao presente caso. Ressalta-se que não há
nos autos qualquer comprovação cabal de que as movimentações financeiras
tratam de acréscimo patrimonial, isso porque, não há a demonstração do nexo de
causalidade entre a as movimentações financeiras (fato indiciário) e a suposta
obtenção de lucro que não foi oferecido a tributação.
- Para que incida a regra-matriz de incidência do Imposto de Renda é
imprescindível que haja um acréscimo patrimonial, consequentemente, quando
não se configura a obtenção de renda, não se caracteriza o fato jurídico tributário,
e portanto, não há como se exigir o mencionado tributo.
- No presente caso, ao analisar-se o extrato juntado pela autoridade fiscal nas
fls.1169/1195 dos autos, verifica-se que TODOS os beneficiários dos supostos
pagamentos sem causa estão identificados, até mesmo porque o lançamento foi
realizado exclusivamente com base nos extratos das transferências bancárias da
contribuinte. Diante disso, se os beneficiários estão todos identificados e a
ocorrência das operações foram efetivadas, não há que se falar em incidência do
IRRF, pois o requisito da causa dos pagamentos somente tem relevância para fins
Fl. 4976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
26
de averiguar se os valores recebidos pelos beneficiários estão sujeitos à
tributação. Ora, veja que nesse caso, o Fisco deveria ter apurado se os
pagamentos foram oferecidos à tributação pelos beneficiários – todos
identificados – e caso não tivessem sido, deveria ser tratado, no máximo, como
uma omissão de rendimentos, vez que não se trata de fato jurídico subsumível ao
âmbito de incidência do imposto de renda retido na fonte. Convém mencionar,
ainda, que ao desconsiderar a possibilidade de que esses valores tenham sido
declarados e oferecidos à tributação pelos beneficiários identificados, a
autoridade fiscal incorre no bis in idem.
- Da inexistência da base de cálculo para apuração do PIS/COFINS, em razão de
não restar provado que os ingressos na conta bancária são faturamento.
- Não há qualquer comprovação nos autos de que o Impugnante agiu com intuito
de fraude para que fosse aplicada a qualificação da multa em 150%.
- Ao fim, requer que seja reconhecida a nulidade do lançamento, ou determinada
a exclusão do Impugnante do Auto de Infração ou, ainda, subsidiariamente,
determinado o cancelamento do lançamento em razão da ausência de fato
gerador para incidência da COFINS e o afastamento da responsabilização do
Impugnante pelas multas aplicadas ou o cancelamento da multa qualificada por
suposta fraude.
RITA VIEIRA DE BARROS EIRELI em sua impugnação, fl. 3437, alega, em síntese,
que:
- O relatório fiscal não é claro na descrição dos fatos, não motiva adequadamente
as conclusões que embasaram a autoridade fiscal a responsabilizar a Impugnante
de forma solidária pelos débitos lançados e sequer traz elementos de prova
indispensáveis à comprovação do suposto ilícito cometido, incorrendo em
evidente nulidade.
- Sequer há ocorrência do fato gerador do tributo lançado, vez que as
transferências em questão não tratam de prestação de serviço, venda de
mercadorias ou negócios realizados entre as empresas para fins de resultar em
lucro, acréscimo patrimonial ou faturamento.
- Para caracterizar a hipótese de responsabilidade tributária nos termos do citado
dispositivo é indispensável a configuração do interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador dos débitos tributários lançados no auto de infração,
o que não restou configurado no presente caso.
- Inexiste comprovação de que a Impugnante realizou conjuntamente com a
empresa autuada principal o fato imponível que supostamente constituiu o fato
gerador do lançamento.
- Para caracterizar um grupo econômico é necessário que duas ou mais empresas
estejam sob a direção, o controle ou a administração de uma delas e para que
seja possível a responsabilização tributária solidária é imprescindível a
Fl. 4977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
27
comprovação de ausência de autonomia patrimonial e operacional da pessoa
jurídica participante do grupo mediante direção única de outra pessoa jurídica,
bem como o cometimento de ato ilícito, como por exemplo, confusão
patrimonial, fraude ou agir de má-fé com prejuízos a terceiros. Contundo, no caso,
sequer há formação de grupo econômico entre a Impugnante e qualquer das
empresas que figuram no auto de infração.
- O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que não
basta fazer parte de grupo econômico para que possa ser possível a
responsabilidade tributária, sendo imprescindível a comprovação inequívoca da
participação da empresa responsabilizada na ocorrência do fato gerador. Não há
nos autos qualquer prova de participação da Impugnante nos fatos que ensejaram
a presente autuação, há somente um emaranhado de informações desconexas
sem que se individualize e vincule a Impugnante aos fatos jurídico tributários.
- A fundamentação do Auto de Infração está equivocada, atribuindo conduta
diversa da efetivamente praticada, o que torna nulo todo o lançamento. A
autuação deveria ter elegido e se limitado tão somente aos valores efetivamente
recebidos pela Impugnante e ter sido lavrado Auto de Infração somente em
relação a isso contra a Impugnante com base nos arts. 1o e 2o da Lei no
8.846/1994. Ou seja, a base de cálculo deveria ter sido as transações bancárias no
total de 54 transferências recebidas da empresa Expresso Vale do Sol Botucatu
Ltda, no valor total de R$ 1.593.000,00, resultando em um valor muito menor de
tributação, já que a Impugnante, não sendo parte do suposto grupo econômico,
não pode responder pelo valor total do débito constituído nestes autos.
- A jurisprudência entendeu adequadamente que a eventual movimentação
financeira não é sinônimo de que houve a obtenção de receita ou acréscimo
patrimonial, sendo plenamente aplicável ao presente caso. Ressalta-se que não há
nos autos qualquer comprovação cabal de que as movimentações financeiras
tratam de acréscimo patrimonial, isso porque, não há a demonstração do nexo de
causalidade entre a as movimentações financeiras (fato indiciário) e a suposta
obtenção de lucro que não foi oferecido a tributação.
- Para que incida a regra-matriz de incidência do Imposto de Renda é
imprescindível que haja um acréscimo patrimonial, consequentemente, quando
não se configura a obtenção de renda, não se caracteriza o fato jurídico tributário,
e portanto, não há como se exigir o mencionado tributo.
- No presente caso, ao analisar-se o extrato juntado pela autoridade fiscal nas
fls.1169/1195 dos autos, verifica-se que TODOS os beneficiários dos supostos
pagamentos sem causa estão identificados, até mesmo porque o lançamento foi
realizado exclusivamente com base nos extratos das transferências bancárias da
contribuinte. Diante disso, se os beneficiários estão todos identificados e a
ocorrência das operações foram efetivadas, não há que se falar em incidência do
IRRF, pois o requisito da causa dos pagamentos somente tem relevância para fins
de averiguar se os valores recebidos pelos beneficiários estão sujeitos à
Fl. 4978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
28
tributação. Ora, veja que nesse caso, o Fisco deveria ter apurado se os
pagamentos foram oferecidos à tributação pelos beneficiários – todos
identificados – e caso não tivessem sido, deveria ser tratado, no máximo, como
uma omissão de rendimentos, vez que não se trata de fato jurídico subsumível ao
âmbito de incidência do imposto de renda retido na fonte. Convém mencionar,
ainda, que ao desconsiderar a possibilidade de que esses valores tenham sido
declarados e oferecidos à tributação pelos beneficiários identificados, a
autoridade fiscal incorre no bis in idem.
- Da inexistência da base de cálculo para apuração do PIS/COFINS, em razão de
não restar provado que os ingressos na conta bancária são faturamento.
- Não há qualquer comprovação nos autos de que o Impugnante agiu com intuito
de fraude para que fosse aplicada a qualificação da multa em 150%.
- Ao fim, requer que seja reconhecida a nulidade do lançamento, ou determinada
a exclusão do Impugnante do Auto de Infração ou, ainda, subsidiariamente,
determinado o cancelamento do lançamento em razão da ausência de fato
gerador para incidência da COFINS e o afastamento da responsabilização do
Impugnante pelas multas aplicadas ou o cancelamento da multa qualificada por
suposta fraude.
A DRJ manteve os lançamentos, em decisão assim ementada (fls. 3821/3863):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente
é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são
tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 4979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
29
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal são solidariamente obrigadas (art. 124, I, do CTN). A norma
tributária não especifica a natureza do "interesse comum" capaz de impor a
solidariedade. Circunstâncias individuais revelam a natureza do interesse
existente. Quando o conjunto probatório demonstra a formação de grupo
econômico com confusão patrimonial, deve-se reconhecer a solidariedade por
interesse comum.
DECISÃO JUDICIAL. ALCANCE.
As decisões judiciais atinentes a casos concretos possuem apenas efeitos inter
partes e não erga omnes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte e os devedores solidários interpuseram recursos voluntários, reiterando
os temas apontados nas impugnações e aditando pontos adicionais que serão analisados ao longo
do voto.
Este é o relatório.

VOTO VENCIDO
2Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Redator ad hoc.
Considerando a vasta quantidade de partes neste processo, faz-se a análise da
tempestividade com base no quadro abaixo:
Parte
Intimação da
decisão da DRJ
Fls. da
intimação
Protocolo do
Recurso
Voluntário
Informação
adicional
EXPRESSO VALE DO SOL
BOTUCATU LTDA
10/03/2023
(Contagem
4833
10/04/2023
Tempestivo

2 Na condição de Redator ad hoc, designado na forma do art. 58, inciso III, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1634, de 2023, reproduzo, na íntegra, o voto inserido pelo Relator original, Conselheiro Fredy José
Gomes de Albuquerque, no diretório corporativo do CARF, não refletindo, necessariamente, na adesão deste Redator à
compreensão do Relator original.
Fl. 4980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
30
13/03/2023)
(FLS. 4838)
CARLOS DA SILVA TOJEIRO
10/03/2023
(Contagem
13/03/2023)
4834
03/03/2023
(FLS. 4596)
Tempestivo
CAROLINE
DUARTE
TEIXEIRA
27/01/2023
(Contagem
30/01/2023)
3938
28/02/2023
(FLS. 4479)
Tempestivo
EMPRESA DE TRANSPORTES
SAO JUDAS TADEU LTDA
31/01/2023
3937
27/02/2023
(FLS. 4186)
Tempestivo
KATIA
HELENA
DUARTE
TEIXEIRA
27/01/2032
(Contagem
30/01/2023)
3939
28/02/2023
(FLS. 4420)
Tempestivo
MARCO ANTONIO BOTELHO
PEREIRA LIMA
10/03/2023
(Contagem
13/03/2023)
4835
03/03/2023
Fls. 4715
Tempestivo
RAPIDO
VALE
DO
SOL
TRANSPORTE E TURISMO
LTDA
25/01/2023
3941
24/02/2023
(FLS. 3955)
Tempestivo
ROGER DUARTE TEIXEIRA
27/01/2023
(Contagem
30/01/2023)
3942
28/02/2023
(FLS. 4536)
Tempestivo
RVBE TRANSPORTES EIRELI
25/01/2023
3940
24/02/2023
(FLS. 4070)
Tempestivo
TRANSPENA
TRANSPORTE
DE CARGAS LTDA
31/01/2023
3936
27/02/2023
(FLS. 4302)
Tempestivo
Verifico que todos os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE EXPRESSSO VALE DO SOL BOTUCATU LTDA
(CONTRIBUINTE)

PRELIMINARMENTE: DA PRECARIEDADE DO TRABALHO FISCAL E DA ANÁLISE DA
DRJ PARA FINS DE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 4981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
31
A contribuinte faz um breve resumo acerca da autuação, combatendo a decisão
recorrida sob a alegação não teria feito “menção expressa e direta acerca das provas e dos fatos
que conduziram ao entendimento de que a Recorrente teria participado de um esquema
fraudulento e omitido valores a título de receitas, entregando recursos a terceiros (empresas
ligadas, sócios de fato, etc.)”.
Entende que o acórdão não teria feito referência às provas citadas no relatório
fiscal, as quais teriam sido controvertidas pela Recorrente, concluindo que a “as autoridades
julgadoras deixaram de se pronunciar expressamente sobre os verdadeiros motivos que ensejaram
o lançamento em voga”.
A recorrente defende que tanto as autoridades fazendárias quanto a DRJ foram
omissas, deixando de se pronunciar sobre seus argumentos de defesa.
O recurso cita como exemplo da omissão da DRJ, “ao invés de se ater aos detalhes
trazidos pela Recorrente no tocante à ausência de omissão de receita e contrapor esse argumento,
simplesmente adota como correta a premissa de que ocorrera a omissão de receita, sem se
pronunciar acerca dos motivos, e opta pelo caminho mais fácil ao simplesmente argumentar pela
legitimidade do procedimento adotado pela Fiscalização. Veja que a DRJ não se manifesta, por
exemplo, acerca do argumento trazido pela Recorrente de que montante de R$ 734.050,00, pago a
VIAÇÃO SÃO PEDRO LTDA se deu em função do distrato de contrato de prestação de serviços de
fretamento. Veja que tal assertiva é suficiente para concluirmos que a DRJ toma para si como
verdadeiro tudo o que foi reportado no Relatório Fiscal, deixando de exercer seu papel de julgador
ao não analisar detidamente o que foi discorrido na Impugnação”.
Ante a tais conclusões, a contribuinte envereda a alegação de 5 nulidades, dentre
elas a nulidade da decisão da DRJ por ausência de apreciação da matéria de defesa, as quais serão
analisadas individualmente.
Considerando que as quatro primeiras nulidades tratam de matéria de defesa que a
parte alega não terem sido apreciadas pela DRJ, dentre elas, (i) NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO POR DESVIOS DE CONVENIÊNCIA NA DESCRIÇÃO DOS FATOS E CONSEQUENTE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, (ii) NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO ÀS REGRAS
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO, (iii) ERRO NA BASE DE CÁLCULO DO IRRF e (iv) NULIDADE POR
ERRO NA APURAÇÃO DO SUPOSTO IRPJ DEVIDO E REFLEXOS, entendo ser adequado iniciar pela
análise da NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE
ARGUMENTOS APRESENTADOS E DA GENERALIDADE DA DECISÃO.
De fato, é necessário primeiro verificar se a decisão foi ou não omissa e se houve
eventual cerceamento de defesa, por ausência de motivação e fundamentação. Ultrapassada tal
apreciação, far-se-á a análise das nulidades relacionadas aos lançamentos.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE
ARGUMENTOS APRESENTADOS E DA GENERALIDADE DA DECISÃO
Fl. 4982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
32
A recorrente alega que sua defesa foi ignorada pela decisão recorrida, no tocante
aos seguintes pontos destacados em seu recurso e que compunham sua impugnação:
(i) Nulidade do auto de infração por desvios de conveniência na descrição dos
fatos e consequente cerceamento do direito de defesa;
(ii) Nulidade em virtude da violação às regras do lançamento de ofício, deixando
de se pronunciar, por exemplo, acerca da justificativa apresentada pela empresa
Viação São Pedro LTDA, inscrita no CNPJ 17.256.249/0001-65, esclarecendo que o
montante de R$ 734.050,00, recebido da Recorrente, se deu em função do
distrato de contrato de prestação de serviços de fretamento;
(iii) Erro na base de cálculo do IRRF, não havendo qualquer menção no voto à
expressão “imposto de renda retido na fonte”, por exemplo;
(iv) Inexistência de pagamento sem causa no tocante ao lançamento do IRRF;
(v) Necessidade de dedução da totalidade dos tributos já pagos na operação,
relativamente ao IRRF.
O recurso aponta que, “ao invés de analisar detidamente esses argumentos, a DRJ
simplesmente houve por desprezá-los sem qualquer justificativa, elaborando um acórdão bastante
genérico. Uma análise perfunctória da decisão demonstra de forma clara a universalidade do
acórdão, uma vez que não há no voto uma segregação, por exemplo, de todas as nulidades que
foram trazidas pela Recorrente, mas tão apenas um tópico abrangente acerca inaplicabilidade ao
caso concreto da disciplina do artigo 59 do Decreto 70.235/72”.
Identifico que a decisão da DRJ não é lacônica como informa a recorrente, uma vez
que reconheceu a omissão de receita decorrente das múltiplas transações bancárias não
escrituradas, sequer justificadas pela parte, bem como as operações com terceiros que considerou
formar um grupo econômico.
No tocante às duas primeiras nulidades, que tratam de erro na descrição dos fatos e
ausência de análise quanto às transações praticadas com terceiros, a DRJ demonstra os fatos
praticados pelos envolvidos, tendo motivado e fundamentado sua decisão de forma plena.
Engana-se a defendente ao alegar cerceamento à defesa. Deixou de observar que o
acórdão registrou os fatos pelos quais a administração tributária não reconheceu as explicações da
companhia VIAÇÃO SÃO PEDRO LTDA para justificar os depósitos bancários que fez à contribuinte.
A decisão da DRJ expressamente reconhece que os fundamentos do TVF
demonstram que não houve comprovação da referida transação. Às fls. 3824/3825, a decisão
informa que, “analisando as relações entre a empresa Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda e as
empresas acima listadas, constatamos:... (d) Viação São Pedro Ltda; - CNPJ n.o 17.256.249/0001-
65, fls. 346 a 410: i) Possui endereço cadastrado na Rua Caucaia, 200 – Sala 04 – Bairro Redenção –
Manaus -AM; ii) A empresa tem faturamento declarado, mas apresenta prejuízos consecutivos,
alíquota zero de Pis/Cofins e quando declara em DCTF, não efetua os pagamentos
correspondente; iii) Quando intimada, informa que se refere a devolução de valores adiantados
Fl. 4983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
33
para execução de serviços de transportes, não realizados, apresentando cópia simples de
contrato e distrato; iv) Em sua contabilidade, os inúmeros valores remetidos e recebidos, são
contabilizados como adiantamentos de fornecedores ou baixas destes adiantamentos, sem
qualquer outra explicação; v) Quando intimado para apresentar os documentos fiscais
correspondentes, não respondeu a intimação”.
A DRJ se manifesta sobre o mérito em questão, registrando que “repetidamente os
impugnantes alegam que há imprecisão do relatório fiscal. Trouxemos excertos do Relatório Fiscal
que falam por si. Os fatos foram minuciosamente apresentados e checados. Seja com terceiros,
como a prefeitura de Botucatu e concessionárias públicas, seja com os próprios sujeitos passivos
autuados. O confronto do que foi apresentado no Relatório Fiscal e o teor das Impugnações nos
permite concluir que não podem ser acolhidos os argumentos apresentados pelos defendentes”.
A recorrente também defende que a decisão foi omissa quanto por não ter tratado
sobre (iii) erro na base de cálculo do IRRF, não havendo qualquer menção no voto à expressão
“imposto de renda retido na fonte”, por exemplo; (iv) Inexistência de pagamento sem causa no
tocante ao lançamento do IRRF; (v) Necessidade de dedução da totalidade dos tributos já pagos na
operação, relativamente ao IRRF.
Também não há omissão do julgado nesses três pontos.
Quanto ao pretenso erro na base de cálculo do IRRF, o único ponto que a então
impugnante trouxe como relevante ao ajuste na base de cálculo foi a justificativa trazida pela
empresa acima mencionada (Viação São Pedro Ltda) para realizar depósitos na conta bancária da
contribuinte. Como visto, isso consta da decisão, conforme acima indicado, inexistindo omissão da
decisão e também não procede a alegação de que não haveria nenhuma menção no voto quanto à
expressão “imposto de renda retido na fonte”, uma vez que a decisão tratou o tema sob a sigla
“IRRF”, com passagens tratando do tema.
Em relação à alegada omissão da decisão sobre a pretensa inexistência de
pagamento sem causa que levou ao lançamento do IRRF, o único e simplório argumento trazido na
impugnação da contribuinte limitou-se a afirmar – sem dizer nada mais que isso – que, “como dito
anteriormente, não há que se falar em pagamento sem causa, sendo totalmente incabível o
lançamento do IRRF. Todos os pagamentos têm causas justificadas, a exemplo da VIAÇÃO SÃO
PEDRO, no valor de R$ 734.050,00, cujo pagamento se deu em forma de devolução, uma vez que
foi distratado o contrato de prestação de serviços, tal como explicitado anteriormente”.
Considerando que a decisão recorrida expressamente se manifestou sobre tal
pagamento e validou o TVF nos termos acima demonstrados, vê-se que a decisão tratou tema,
sem que a contribuinte NADA CONTROVERTESSE sobre a causa desse e dos demais pagamentos.
Tenta com isso suscitar uma nulidade inexistente.
Quanto à alegada omissão por falta de análise do tema relacionado à necessidade
de dedução dos tributos já pagos, a DRJ enfrentou a questão ao afirmar que “as impugnantes,
reiteradamente, alegam que caberia à fiscalização verificar o cumprimento de obrigações
Fl. 4984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
34
tributárias por parte dos terceiros. Não faz sentido. O descumprimento das obrigações tributárias
por parte da contribuinte e suas solidárias não é elidido pelo cumprimento das obrigações
tributárias por parte dos terceiros com quem se relaciona. Se existe uma obrigação de retenção de
IRRF exigível de um contribuinte, o descumprimento é aperfeiçoado quando ele não observa o seu
dever de retenção”.
Entendo que não há omissão alguma no acórdão recorrido, inexistindo razões para
declará-lo nulo. A parte pode questionar seus fundamentos, controvertendo as respectivas
matérias em recurso, inexistindo nenhum cerceamento ao seu direito de defesa. Observo que os
temas trazidos em impugnação foram analisados pela DRJ e não há evidências de falta de
motivação.
Verifica-se que a decisão está adequadamente motivada e fundamentada, sem
nenhuma supressão ao direito de defesa da interessada
O §1° do art. 489 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015) não obriga o
julgador a pormenorizar e esgotar, analítica e pormenorizadamente, todos os argumentos
suscitados pela parte, porquanto se considera fundamentada a decisão se seus elementos de
motivação forem capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador.
Ressalte-se que a jurisprudência do CARF segue o mesmo entendimento do
Superior Tribunal de Justiça – inclusive no período posterior à vigência do CPC/2015 –, no sentido
de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, nos
casos em que encontre motivação suficiente para proferir a decisão e infirmar a controvérsia da
lide, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
Fl. 4985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
35
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – Primeira Seção - EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de
Segurança - 21315 2014.02.57056-9, Diva Malerbi - Desembargadora
convocada - TRF 3a Região, DJE:15/06/2016) (grifou-se)

Observe-se precedentes do CARF neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Anos-calendário: 2002 e 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DEFESA DO CONTRIBUINTE -
APRECIAÇÃO
Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a autoridade julgadora
não fica obrigada a se manifestar sobre todas as alegações do Recorrente, nem
quanto a todos os fundamentos indicados por ele, ou a responder, um a um,
seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão. (REsp 874793/CE, julgado em 28/11/2006). (Acórdão 101-96.917, de
18/09/2008, Relatora Sandra Maria Faroni)
--------------
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA
ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de
fato ou de direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação
jurídica diversa da atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação
jurisdicional, considerando as teses discutidas no processo, enquanto
necessárias ao julgamento da causa. (Acórdão Carf 9101-004.250, de
09/07/2019, Relatora Viviane Vidal Wagner)
---------------
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 4986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
36
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na
vigência do CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas
pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (Acórdão Carf 1201-003.996, de 15/09/2020, Relator Efigênio de Freitas Júnior)

Não evidencio razões da pretensa nulidade da decisão recorrida por omissão
de fundamentos. Vê-se que a matéria foi devidamente analisada, razão pela qual inexiste nulidade
que decorra de cerceamento de direito de defesa da parte, uma vez que a decisão recorrida
motivou seus fundamentos de forma plena, inexistindo necessidade de retorno para prolatar nova
decisão.
Assim, afasto a nulidade por pretensa omissão do acórdão recorrido.
- NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR DESVIOS DE CONVENIÊNCIA NA
DESCRIÇÃO DOS FATOS E CONSEQUENTE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
- NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
- ERRO NA BASE DE CÁLCULO DO IRRF
As três nulidades serão tratadas conjuntamente, pois remetem à mesma origem,
que levam à alegada supressão de defesa da parte ou ao erro na base de cálculo levantada.
Quanto aos desvios de conveniência na descrição dos fatos, a recorrente defende
que “a fiscalização busca de forma cristalina e escancarada criar um cenário fático desfavorável à
Recorrente ao longo do Termo de Verificação Fiscal, justamente para o eventual fim, ainda que
indireto, de induzir e contaminar o julgamento da lide em questão”.
E alega que o TVF é confuso, com muitas laudas onde “o fiscal distorce a verdade,
distanciando-se da finalidade que é a apuração das infrações e descrição dos fatos apurados com
verdade, imparcialidade”.
Cita como exemplo uma passagem do relatório fiscal que demonstra que uma das
pessoas físicas não apresentou declarações de imposto de renda da pessoa física, mas, ainda
assim, seria titular de uma das empresas envolvidas em 2017, porém, entende que não era
necessário o agente fiscal informar que ele apenas apresentou declaração em 2021.
Diferentemente do que alega a contribuinte, entendo que o TVF não demonstra
nenhum tipo de confusão ou falta de clareza. No exemplo acima, a fiscalização demonstrou que
em 2017 a pessoa física não detinha condições financeiras para constituir empresa nem transitar
valores expressivos com a contribuinte. Ficou demonstrado que tal pessoa era humilde e sequer
declarava imposto de renda, por estar na faixa de isenção, fazendo o cotejo com 2021, único ano
em que houve declaração, ainda assim em valores módicos.
Fl. 4987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
37
Onde está a confusão? Respondo: em lugar algum!
O relato fiscal é claríssimo e busca revelar as infrações indicadas, de forma
inteligível, plenamente contraditável pelos interessados.
O ato administrativo em questão é plenamente motivado e fundamentado. Todos
os elementos necessários ao pleno conhecimento das matérias nele relacionadas foram
apresentados adequadamente. Aliás, não há nada que prejudique o próprio processo ou o
estabelecimento da relação jurídica processual, nele constando todas as formalidades exigidas na
legislação para que seja considerado válido.
Além disso, o apontado “cenário fático desfavorável” que a recorrente critica não
advém de nenhum “desvio de conveniência” praticado pelo agente autuante. Tal cenário decorre
dos fatos narrados pormenorizadamente no TVF, com as respectivas devidamente documentadas,
cabendo à parte se defender sobre o que consta do processo.
Não há nulidade nesse ponto.
Quanto à alegada violação às regras do lançamento de ofício, a contribuinte alega
no recurso que “as autoridades lançadoras desprezaram injustificadamente as provas
apresentadas em sede de fiscalização”, controvertendo que:
No caso concreto, sem qualquer justificativa plausível, a fiscalização
despreza algumas provas apresentadas. Neste tocante, citamos,
exemplificativamente, a justificativa apresentada pela empresa VIAÇÃO
SÃO PEDRO LTDA, inscrita no CNPJ 17.256.249/0001-65, esclarecendo que
o montante de R$ 734.050,00 recebido da Recorrente, se deu em função
do distrato de contrato de prestação de serviços de fretamento.
Esse ponto já foi abordado neste voto, mas aqui é importante novamente destacar
que a empresa VIAÇÃO SÃO PEDRO fez inúmeros pagamentos à contribuinte, os quais foram
considerados sem causa. O TVF relata que a justificativa para os sucessivos pagamentos seriam a
alegada existência de um contrato de prestação de serviço em que a VIAÇÃO SÃO PEDRO teria
sido contrata pela EXPRESSO VALE DO SOL, sendo que as partes teriam rescindido o contrato e
caberia à EXPRESSO VALE DO SOL devolver tais valores. Essa foi a tentativa da contribuinte
justificar tais pagamentos recebidos da empresa.
Ocorre que a autoridade fazendária intimou à suposta prestadora de serviços
(VIAÇÃO SÃO PEDRO) a comprovar que os serviços prestados de fato aconteceram, uma vez que o
único documento apresentado foi o contrato.
Vê-se dos autos que o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL – TERMO N.o 04 (fls. 404), em
que a administração tributária intimou a empresa a apresentar “1- Cópias da Notas Fiscais de
Prestação de Serviços emitidas para a empresa Expresso Vale do Sol Botucatu, CNPJ n.o
65.854.507/0001-58, durante o ano-calendário de 2017, conforme cópia de contrato de prestação
Fl. 4988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
38
de serviços apresentado; 2- Apresentar cópia dos Livros de Registro de Prestação de Serviços, de
todos os meses do ano-calendário de 2017”.
Nada foi apresentado nesse ponto, nem a contribuinte se esforçou a demonstrar
que algum dia tomou serviços da VIAÇÃO SÃO PEDRO. As duas são empresas de transporte e
facilmente os serviços poderiam ser comprovados, bastando apresentar os conhecimentos de
transportes e notas fiscais correspondentes. Nenhum deles apresentou qualquer prova,
pretendendo fazer crível que o contrato sozinho tem alguma serventia para justificar a causa dos
pagamentos feitos pela contribuinte à VIAÇÃO SÃO PEDRO.
Reitere-se que o TVF trata do assunto às fls. 1229, indicando que: “Viação São
Pedro Ltda – CNPJ n.o 17.256.249/0001-65, fls.346 a 410: A empresa, com domicílio em Manaus-
AM, foi intimada em 17/03/2021, para apresentar justificativa pela 164 transferências para a
empresa Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda, no valor total de R$ 1.992.069,18 e ter recebido de
volta, 15 transferências, no valor total de R$ 734.050,00. Em 19/04/2021, apresenta pedido de
prorrogação de prazo por mais 30 dias, que foi deferido. Em 04/06/2021, apresenta resposta,
informando que tabulou contrato de fretamento com a empresa Expresso Vale do Sol Botucatu
Ltda, o qual não foi cumprido, gerando distrato e devolução dos valores. Apresentou cópias
simples, de supostos contratos datado de 29/12/2016 e distrato, datado de 15/01/2018. Em
07/06/2021, foi intimada para apresentar as notas fiscais de prestação de serviços emitidas e
cópia do livro de registro de prestação de serviço, mas até a presente data, não respondeu”.
A recorrente não explica nada disso, apenas se limita defender nulidade dos
lançamentos porque “a fiscalização despreza o instrumento jurídico entabulado entre as partes”.
Entendo que não há desprezo do instrumento, mas certeza quanto à inexistência de
causa real e efetiva prestação do serviço alegado, plenamente possível de comprovação com
conhecimentos de transportes e notas fiscais. Nada apresentado pelas partes.
Não bastasse isso, a contribuinte não explica nada sobre as 164 transferências que
recebeu da a VIAÇÃO SÃO PEDRO no valor total de R$ 1.992.069,18, mesmo quando
objetivamente questionada.
Assim, o citado contrato não comprova que de fato a operação ocorreu, tendo o
Fisco desconsiderado a existência da contratação por serviços prestados. Não há nulidade do
lançamento nesse ponto, estando os fatos devidamente documentados.
Por fim, quanto ao alegado erro na base de cálculo do IRRF, a parte alega que “a
fiscalização (e o acórdão recorrido) não poderia ter desprezado as provas apresentadas que
demonstram a justificativa do pagamento do valor de R$ 734.050,00 a VIAÇÃO SÃO PEDRO,
consequentemente, é evidentemente errôneo considerar esse montante na base de cálculo do
imposto, tal como procedeu a fiscalização. E dúvidas não há que esse montante compôs a base de
cálculo do IRRF, como se extrai da tabela do Relatório Fiscal”.
Fl. 4989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
39
Pelas mesmas razões acima mencionadas, não há erro na apuração, porque os
pagamentos da VIAÇÃO SÃO PEDRO foram desconsiderados, porquanto inexistente a contratação
supostamente firmada pelas partes.
Ausente a causa do pagamento – e o TVF demonstrou as razões fáticas para
considerar simulado o contrato firmado com VIAÇÃO SÃO PEDRO –, fica autorizado o lançamento
do IR-fonte sobre o montante respectivo, nos termos do 61 da Lei no 8.981/95.
Não é, portanto, o alegado erro na composição da base de cálculo do IRRF.
Assim, afasto as três nulidades apontadas.
NULIDADE POR ERRO NA APURAÇÃO DO SUPOSTO IRPJ DEVIDO E REFLEXOS
A contribuinte alega que, “ao mesmo tempo, a fiscalização apesar não conferir
credibilidade à contabilidade apresentada pela empresa, suscitando que a mesma não reflete a
realidade das operações bancárias e que houve omissão de receita, não a tornou completamente
imprestável. Isso porque a fiscalização efetuou o lançamento com base no regime tributário do
lucro real, aplicando as bases de cálculo e alíquotas atinentes a este regime”.
Entende a recorrente o TVF teria preservado a tributação pelo lucro real e
“adicionou como receita todos os depósitos bancários recebidos, no suposto valor total de R$
23.279.464,93, realizou a compensação de R$ 274.349,84 de prejuízo do período anterior
declarado, chegando a uma base de cálculo de R$ 23.005.115,09, para então apurar o IRPJ,
adicional e reflexos”.
Assim, defende que seria mais adequado o arbitramento do lucro, uma vez que a
fiscalização teria entendido que a contabilidade seria imprestável.
Sem razão a contribuinte.
O art. 47 da Lei 8.981/95 determina o arbitramento do lucro quando o contribuinte
não mantiver escrituração ou ela revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para (a) identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária, ou (b) determinar o lucro real.
A administração tributária não desconsiderou a escrituração da contribuinte. O
arbitramento do lucro é medida excepcional e só é admissível quando não for possível determinar
o Lucro Real ou for inviável identificar a movimentação financeira. Não é disso que cuidam os
autos!
Quanto ao IRPJ, o que ocorreu foi o lançamento do tributo por omissão de receita
por presunção legal, em razão dos depósitos bancárias de origem não comprovada, como se
observa do auto de infração do IRPJ de fls. 1277, cujo exceto aqui transcrevo:
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
40

O art. 42 da Lei 9.481/97 autoriza o lançamento em apreço, nesses termos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Ausente a comprovação da origem dos depósitos bancários, conforme evidenciado
ao longo da auditoria fiscal, fica autorizado o lançamento de omissão de receita por presunção
legal, cabendo ao interessado demonstrar a origem dos depósitos e sua respectiva causa
econômica e jurídica.
Não é necessário arbitrar o lucro nesse caso, pelo contrário, se a administração
tributária tivesse desconsiderado o Lucro Real – que representava a opção da contribuinte –, aí
sim o lançamento seria nulo.
No que tange aos demais tributos reflexos, eles foram lançados em razão da falta de
recolhimento sobre as receitas omitidas. Preservado o Lucro Real, os lançamentos que nele se
basearam estão corretos, portanto, não há nulidade alguma nesse ponto. O arbitramento
verdadeiramente não se justificava.
Por fim, os “prints” trazidos no recurso voluntário da contribuinte sobre a formação
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL nada mais são do que os ajustes sobre as compensações de
prejuízos (para o caso do IRPJ) e da base negativa da CSLL. Feito o ajuste do Lucro Real com as
adições da receita omitida, a consequência lógica é que isso cause impacto sob as compensações
Fl. 4991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
41
de tributos recuperáveis naquele ano-calendário, razão pela qual não há nenhum equívoco no
procedimento.
Afasto a nulidade apontada.
ANÁLISE DE MÉRITO
DA OMISSÃO DE RECEITA
A recorrente defende que os depósitos bancários que recebeu decorrem de rateio
de custo e despesas com os respectivas fontes pagadoras, apontando que a fiscalização falhou em
não considerar as explicações, citando novamente os pagamentos feitos pela VIAÇÃO SÃO PEDRO.
Seu principal argumento é o de que, “se a Recorrente consegue comprovar a origem desses
recursos vinculados à Viação São Pedro, é incontroverso que há sim demonstração dos
recebimentos, bastasse as autoridades terem se debruçado sobre todo o arcabouço probatório
colacionado em sede de fiscalização”.
E manifesta sua discordância quanto ao resultado da fiscalização reiterando essa
mesma linha argumentativa, destacando que a autoridade fazendária “coloca no mesmo “balaio”
todos os depósitos, sem analisar o histórico vinculado a cada um deles. Isso é inequívoco na
medida em que sequer analisaram em sede de Fiscalização, tampouco em sede de Impugnação, os
valores relacionados à empresa Viação São Pedro, por exemplo”.
Fica evidenciado que a parte não consegue explicar os depósitos bancários feitos
em sua conta bancária, defendendo os injustificáveis pagamentos que realizou com terceiro.
Já foram registradas neste longo voto – e até aqui o assunto é o mesmo das
sucessivas nulidades – as razões que revelam que o contrato firmado com a VIAÇÃO SÃO PEDRO
não restou devidamente demonstrados, pois não foram apresentados os conhecimentos de
transporte ou notas fiscais a ele relacionados.
Nem a VIAÇÃO SÃO PEDRO conseguiu provar nada (apenas juntou o instrumento
contratual), nem a contribuinte se esforça minimamente a demonstrar algum documento que
prove efetivamente tal contratação.
E mais: a parte pretende fazer crível que esse único pagamento afastaria todos as
centenas de pagamentos sem causa sobre os quais os tributos estão sendo lançados.
Também não explica por que nenhum deles foi escriturado. Também não explica
por que não pagou tributos.
Reitero – pedindo vênias pela repetição cíclica do mesmo assunto – que o TVF
informa às fls. 1229 que: “Viação São Pedro Ltda – CNPJ n.o 17.256.249/0001-65, fls.346 a 410: A
empresa, com domicílio em Manaus-AM, foi intimada em 17/03/2021, para apresentar
justificativa pela 164 transferências para a empresa Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda, no valor
total de R$ 1.992.069,18 e ter recebido de volta, 15 transferências, no valor total de R$
734.050,00. Em 19/04/2021, apresenta pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias, que foi
Fl. 4992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
42
deferido. Em 04/06/2021, apresenta resposta, informando que tabulou contrato de fretamento
com a empresa Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda, o qual não foi cumprido, gerando distrato e
devolução dos valores. Apresentou cópias simples, de supostos contratos datado de 29/12/2016 e
distrato, datado de 15/01/2018. Em 07/06/2021, foi intimada para apresentar as notas fiscais de
prestação de serviços emitidas e cópia do livro de registro de prestação de serviço, mas até a
presente data, não respondeu”.
A contribuinte não explica nada sobre as 164 transferências que recebeu da
VIAÇÃO SÃO PEDRO no valor total de R$ 1.992.069,18, mesmo quando objetivamente
questionada.
Essa é a única amostragem fática que a recorrente tenta controverter ou
argumentar quanto aos depósitos que não escriturou. Esquece de tratar de todos os demais, que
foram individualmente considerados e apontados pela administração tributária, conforme fls.
1093/1168. Ou seja, há 76 páginas de depósitos cuja receita foi omitida que a parte não diz
nada!
Aliás, não apresenta nenhuma demonstração de que tratem de compartilhamento
de custos ou despesas. Não traz nenhum contrato nesse sentido, não apresenta nenhum
elemento fático, acreditando que a simples retórica argumentativa é capaz de comprovar alguma
coisa. Não há comprovação alguma.
E volta a defender o lucro arbitrado como método adequado de apuração dos
tributos, tema já enfrentado neste voto quando apreciada a “NULIDADE POR ERRO NA APURAÇÃO
DO SUPOSTO IRPJ DEVIDO E REFLEXOS”, sendo desnecessário repetir os fundamentos, que aqui
incorporo como razões de decidir.
Entende a recorrente que a administração tributária considerou imprestável a
contabilidade, mas isso não ocorreu. Apenas verificou que houve depósitos bancários de origem
não comprovada, que o art. 42 da Lei 9.481/97 autoriza o lançamento por presunção legal. O
tema já foi enfrentado neste voto, ao tratar da “NULIDADE POR ERRO NA APURAÇÃO DO
SUPOSTO IRPJ DEVIDO E REFLEXOS”.
Adicionalmente ao que foi decidido, concordo com a DRJ no tocante a esse ponto,
incorporando a este voto os fundamentos do acórdão recorrido, nos termos no art. 114, § 12, do
RICARF:
Da possibilidade de lançamento com base no lucro real
Os impugnantes alegam haver vício no lançamento em razão de ter a fiscalização
realizado a apuração com base no lucro real, regime adotado pela contribuinte.
Argumenta que deveria a autoridade tributária ter se valido da técnica do
arbitramento para calcular o montante devido. Não assiste razão aos
impugnantes.
Acolho e fundamento com os termos em que o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) decidiu o mesmo assunto no processo de no
Fl. 4993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
43
10530.726969/2014-83, Acórdão no 1301-005.854, cujos excertos reproduzo a
seguir:
Afirma o contribuinte que o lançamento estaria nulo por acreditar que a
infração omissão de receitas obrigaria a fiscalização a considerar a sua
contabilidade imprestável e fazer o lançamento com base no lucro arbitrado
e não no sistema de apuração por ele escolhido, qual seja, lucro real.
Menciona que o lançamento realizado nas bases como procedido resultaria
em insegurança jurídica e vício insanável, motivo esse que fundamentaria a
nulidade, o que sustentou nos seguintes termos (e-fls. 2.465): 65. Em
seguida, constatando-se que a recorrente se encontrava no regime do lucro
real, conforme comprovam os documentos já acostados, e, diante de
eventual impossibilidade de apuração deste lucro real no caso específico,
haveria a Fiscalização de aplicar as regras relativas ao arbitramento do lucro,
previstas no art. 530 e seguintes do RIR/99. 66. Entretanto, não foi o que
fizeram os Auditores na situação sob exame, tendo sido aplicadas as
alíquotas dos tributos sobre os valores totais dos depósitos apurados, em
claro desrespeito à Legislação e, por conseguinte, aos princípios da legalidade
e do devido processo legal. 67. Talvez, em virtude deste grave equívoco
notado pela ora recorrente, o valor total e atualizado do presente Auto de
Infração tenha alcançado um montante tão expressivo e exagerado, de quase
R$ 16 milhões! Porém, não é possível se afirmar, com total segurança, que
este foi o único vício a macular a base de cálculo da presente autuação.
Reforça seu argumento colacionando jurisprudência do CARF que entende
ter consignado que a omissão de registro contábil de vultosa movimentação
bancária revela escrituração imprestável para respaldar a apuração do IRPJ e
das contribuições sociais com base no lucro real. Tal condição enseja a
tributação pelo regime do lucro presumido. Acontece que, se equivoca o
recorrente com a obrigatoriedade que defende. A depender da fiscalização
que verifique a imprestabilidade ou não da escrituração contábil acarretará
no arbitramento do lucro. No presente caso, com base nos registros
bancários e contábeis a fiscalização foi capaz de apurar o lucro real e fez o
lançamento atendendo a opção escolhida pelo contribuinte. Note que a
jurisprudência colacionada serve para os casos em que a fiscalização
considera a escrituração contábil imprestável e faz o arbitramento do lucro,
ocasião em que esse CARF, nos casos apresentados pelo recorrente, ratificou
o procedimento fiscal. Não se trata, portanto, de uma exigência relacionada à
infração omissão de receitas, mas, para os casos em que reste caracterizada
a imprestabilidade da escrituração contábil do fiscalizado. O artigo 288, do
RIR/99 é inconteste ao afirmar que: Art. 288. Verificada a omissão de receita,
a autoridade determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa
jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão. A fiscalização
foi capaz de apurar o lucro real com base nos documentos e informações
obtidas no decorrer da fiscalização, não havendo que se falar em aplicação
Fl. 4994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
44
do artigo 530, do RIR/99. Dessa forma, não há nulidade no auto de infração,
já que atendido o preceito legal e lançada a exigência com base no regime de
apuração a que a pessoa jurídica estava submetida no período. (grifo nosso)
Como veremos no tópico a seguir, a fiscalização realizou a autuação com
base nos créditos bancários considerados omissão de receitas. O regime de
apuração se submete ao regramento aplicável à hipótese, e não aos casos de
arbitramento referidos pela contribuinte e responsáveis solidários.
Da presunção de omissão de receitas
De uma forma geral, as Impugnantes demonstram inconformismo em relação a
uma, sob sua leitura, inversão indiscriminada do ônus da prova com base no que
dispõe o art. 42 da Lei no 9.430/96.
O procedimento fiscal, contudo, valendo-se do cotejo entre as informações
bancárias trazidas e as informações fiscais constantes dos registros contabilizados,
solicitou esclarecimentos quanto aos valores transitados em conta corrente
bancária, o que, é de se esperar de uma pessoa jurídica, poderia ser demonstrado
com a apresentação da documentação relativa a cada operação, já que, como
manda a legislação, todas as operações comerciais e financeiras demandam
documentação que as comprove.
O trabalho da fiscalização, em casos como esse, é o de correlacionar as
movimentações bancárias com operações comerciais realizadas, inclusive levando
em conta os repasses a terceiros, como é típico da atividade desempenhada pela
Impugnante. As intimações e reintimações ocorreram com este intuito e a
fiscalização, considerando a carência de justificativas sobre determinados valores,
por presunção legal, os tomou como receitas omitidas.
Tal presunção encontra-se respaldada no art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
com a alteração introduzida pelo art. 4o da Lei no 9.481/1997, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 4995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
45
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
Assim, o caput do artigo acima transcrito estabelece uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Note-se, aqui, que não se trata de configurar como rendimentos tributáveis os
depósitos bancários. O objeto da tributação é a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, que a lei presume omitida quando a origem
desses depósitos não é justificada.
Não é um simples depósito bancário que é tido como omissão de rendimentos,
mas aquele que o titular da conta, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos.
Se o contribuinte não apresenta documentos que comprovem inequivocamente
que os valores dos depósitos já foram submetidos à tributação ou que são isentos
ou não tributáveis ou exclusivos de fonte ou que não lhe pertencem, materializa-
se a presunção legal formulada de omissão de receitas.
Trata-se de hipótese normativa de incidência do imposto que está em
conformidade com a definição do fato gerador do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza descrita no art. 43 do Código Tributário Nacional.
Dela não se vislumbrando ofensa ao princípio constitucional da legalidade.
Importa lembrar, a presunção é um recurso legalmente previsto no art. 44 do
CTN: “A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis”. Essa presunção em favor do Fisco
transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante comprovação,
no caso, da origem dos recursos.
Da incidência de PIS/COFINS A fiscalização lançou valores do PIS/Cofins com base
no regime não-cumulativo, correspondente ao método de apuração pelo lucro
real adotado pela contribuinte, e sem considerar eventuais benefícios fiscais. É
verdade que a Lei no 12.860/2013 reduziu a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição
para o PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas decorrentes da prestação de
Fl. 4996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
46
serviços de transporte público coletivo intermunicipal, interestadual e
internacional, de caráter urbano, porém cabe à contribuinte demonstrar que as
receitas se referem às atividades agraciadas com isenções ou redução de alíquota
a zero.
Para serem acolhidos os argumentos a esse respeito, deveriam as impugnantes
apresentar elementos que permitissem à fiscalização verificar quais seriam os
regimes jurídicos excepcionalmente aplicáveis a cada tipo de receita, se fosse o
caso. Os sujeitos passivos não se desincumbiram desse ônus, de forma que deve
ser atribuído às receitas omitidas o método padrão de apuração.
No caso em questão os lançamentos foram baseados em valores presumidamente
constituídos de receitas. Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida,
o Fisco está dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos.
Trata-se, por outro lado, de presunção juris tantum, que admite a prova em
contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção, que poderia traduzir-se tanto
na forma de comprovação de que os valores não tratam de receita, ou que já
foram tributados pela pessoa jurídica de outra forma ou, ainda, que se referem a
valores tocados por algum tipo de benefício fiscal.
A contribuinte dedicou todos os esforços na argumentação de que os valores não
são relativos a faturamento, mas sim provenientes de acordos de rateio. Não
juntou provas que fundamentassem suas alegações, de sorte que o argumento
não foi acolhido. Nesse sentido, e até de forma lógica, não apresentou elementos
hábeis a caracterizar a natureza dos rendimentos.
Entendo que a materialidade da omissão de receita presumida está comprovada
pela existência individualizada dos depósitos bancários de origem não comprovada.
Também reputo correta a manutenção da apuração pelo Lucro Real, afastando os
argumentos da recorrente quanto a apuração dos tributos pelo Lucro Arbitrado, porquanto não
houve desconstituição da contabilidade da empresa.
DA COBRANÇA DO IRRF SOBRE OS PAGAMENTOS SEM CAUSA
A recorrente defende ter comprovado a causa dos pagamentos, retornando
(novamente) à única argumentação de que o exemplo da VIAÇÃO SÃO PEDRO justifica considerar
a causa de todos os pagamentos. Reitera que “todos os pagamentos têm causas justificadas, a
exemplo da VIAÇÃO SÃO PEDRO, no valor de R$ 734.050,00, cujo pagamento se deu em forma de
devolução, uma vez que foi distratado o contrato de prestação de serviços, tal como explicitado
anteriormente”.
No tocante à referida empresa, o voto já esmiuçou que não houve demonstração
do serviço prestado, portanto, reitera-se aqui as razões anteriormente julgadas.
DO IRRF LANÇADO - NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DA TOTALIDADE DOS TRIBUTOS
JÁ PAGOS NA OPERAÇÃO
Fl. 4997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
47
O recurso voluntário aponta requerimento adicional para que sejam “expurgados
dos valores lançados o montante relativo aos tributos federais normalmente recolhidos aos cofres
públicos pelas empresas consideradas interpostas”.
Sem razão a recorrente, pois deixou de observar que o lançamento foi
exclusivamente feito sob a receita omitida, ou seja, a receita conhecida foi preservada, sem
modificação dos montantes já tributados.
Também não foi adicionado ao Lucro Real da contribuinte as receitas das empresas
vinculadas, que a administração tributária tratou como grupo econômico irregular. Assim, não há
nada a ser expurgado, pois apenas a receita omitida, sob a qual não foi cobrado tributo algum em
momento anterior, está sendo tributada.
Se base imponível não sofreu tributação, em nenhuma das partes envolvidas, não
há o que ser expurgado. Isso vale, inclusive, para a alíquota de 35% do IRRF, cuja materialidade
representa técnica de substituição tributária válida para fins de cobrança do Imposto de Renda.
Sobre a natureza do IRRF como método de substituição tributária, já tive a
oportunidade de tratar sobre o tema em trabalho acadêmico abaixo transcrito, que contribui para
esclarecer o tema aqui julgado:
Com efeito, o IR-fonte existe como técnica de substituição tributária que objetiva atribuir à
fonte pagadora o ônus pela retenção do imposto devido pelo destinatário, (...). Nesses casos,
o legislador qualifica critérios de substituição tributária para frente previsto no art.150, § 7o,
da Constituição Federal, que autoriza a lei a atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a
condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga,
caso não se realize o fato gerador presumido.
A exigência do IRRF também é permitida pela redação do art. 128 do CTN, que igualmente
autoriza a lei a atribuir responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa (fonte
pagadora), vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação (negócio jurídico), excluindo a
responsabilidade do contribuinte (destinatário) ou atribuindo-se- lhe em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
A lei determina a exigência do IR-fonte como método de substituição tributária tanto nos
casos regulares – com alíquotas reduzidas, onde não há dúvidas nem da operação nem do
destinatário e, portanto, demanda-se técnica de retenção em patamares módicos – quanto
nos casos onde há vícios de causa – com alíquotas majoradas, por opção do legislador,
porquanto a causa ilícita que subjaz ao pagamento exige comandos de graduação legislativa
diferente. Em ambos os casos, a atribuição de responsabilidade é a mesma, pela técnica da
substituição tributária, porém, os percentuais são tratados diferentemente, em razão da
maior ou menor possibilidade do crédito tributário perder-se na economia invisível. 3

3 ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de. Vício de causa de negócios jurídicos e a exigência majorada do IRRF
decorrente de pagamentos a terceiro. In: ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de (Coord.). Série Controvérsias
Tributárias e os Precedentes do CARF. Indaiatuba: Editora Foco, 2022, p. 184-185.
Fl. 4998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
48

Entendo que a materialidade que justifica a cobrança do IRRF independe da
tributação no destino, independente da alíquota. Assim, não se faz necessário nenhum ajuste
quanto a expurgos pagos por terceiros.
DA MULTA QUALIFICADA
A parte defende o afastamento da multa qualificada de 150%, sob o argumento de
que, “durante todo o TVF a autoridade fiscal jamais logrou comprovar qualquer ato doloso por
parte da Recorrente, tal como tenta fazer crer”.
O recurso traz apontamentos acadêmicos sobre a multa e indaga: “sem nem sequer
investigar as contas bancárias das supostas interpostas pessoas, a fiscalização afirma com
veemência que são pessoas que não possuem rendimentos e/ou bens suficientes para suposta
aquisição de cotas de sociedades. Ora, mas não poderiam essas pessoas físicas serem as
sonegadoras”?
Destaca, ainda, que haveria dolo na conduta praticada e que ele não estaria
comprovado, defendendo que a formação do grupo econômico não estaria comprovado, pois as
pessoas físicas Caroline Duarte Teixeira, Katia Helena Duarte Teixeira, Roger Duarte Teixeira se
retiraram há muito tempo da sociedade, antes mesmo do ano-calendário de 2017.
E, mesmo que comprovado o grupo econômico de fato, alega que faltaria prova do
dolo.
Importa registrar que os lançamentos decorrem da omissão de receitas por
presunção legal, decorrentes dos depósitos bancários de origem não comprovada. Apesar do TVF
fazer menção à existência de um grupo econômico de fato, não houve lançamento sob a receita
das empresas relacionadas, sem nenhum ajuste do Lucro Real referente às receitas por eles
auferidas.
Significa dizer que a existência do alegado grupo econômico de fato em nada
guarda correlação com os depósitos bancários recebidos pela contribuinte, sob os quais se
presumiu a omissão de receita.
Noto que a administração tributária fez um largo trabalho de auditoria para rastrear
uma série de pagamentos a terceiros, que não estão vinculados como responsáveis tributários. Fez
o rastreio de todos os pagamentos e solicitou informações sobre as saídas de numerário da
contribuinte, sem respostas. Cito como exemplo – aqui apenas por amostragem – das seguintes
transferências bancárias de numerários da contribuinte a terceiros que não compõem o presente
processo:
xl) Via Verde Transporte Ltda – CNPJ n.o 00.441.374/0001-42, fls. 271 a 292:
A empresa foi intimada em 16/03/2021, para apresentar justificativas pelas 12
transferências enviadas para a empresa Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda, no
valor total de R$ 68.702,00 e recebimento de 05 transferências, no valor de R$
67.900,00. Como não respondeu no prazo, foi novamente intimada, em
09/04/2021, mas até a presente data não respondeu as citadas intimações.
Fl. 4999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
49
xli) Valquíria de Fatima Oian – CPF n.o 253.787.258-44, fls. 250 a 270:
Intimada para apresentar justificativa para as 03 transferências enviadas, no
valor de R$ 137.500,00, para a empresa Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda e o
recebimento de R$ 91 transferências, no valor de R$ 127.548,68, informou que
se tratava de adiantamento de serviços que iriam ser realizado em dezembro de
2017, mas devido ao cancelamento deles, teria devolvido os valores adiantados.
xliv) Izabel Cristina Marcelo CPF n.o 020.926.738-07, fls. 141 a 159:
A contribuinte foi intimada para apresentar justificativa para as 16 transferências
recebidas, no valor de R$ 55.362,50, enviadas pela empresa Expresso Vale do Sol
Botucatu Ltda, durante o ano-calendário de 2017, respondeu que os valores
seriam de serviços prestados, sem apresentar qualquer documento. Nos sistemas
de vínculos previdenciários, a contribuinte foi funcionária de várias empresas do
grupo, com informações até 2012
Observe-se que as saídas de valores foram corretamente rastreadas, como forma
de confirmar a possível existência de grupo econômico, cuja receita poderia ser tributada
globalmente, mas não foi isso que fez a administração tributária.
A confirmação da existência do alegado grupo econômico permitiria considera-lo
como uma só empresa, sobre a qual recairia a tributação. Note que havia muitas saídas e entradas
de numerários envolvendo terceiros que sequer apresentaram explicações. Assim, o Fisco optou
por concentrar todos os esforços apenas no lançamento das recebimentos da contribuinte.
Não obstante, entendo que há um equívoco em utilizar o argumento de grupo
econômico para justificar a qualificação da multa de ofício, uma vez que a omissão de receita
apontada, realmente não escriturada pela contribuinte, não guarda nenhum vínculo com a
alegada relação com terceiros, referente à saída de numerários.
Deixando ainda mais claro – e aqui usando um dos exemplos acima mencionados –,
vejo que citada empresa Via Verde Transporte Ltda fez 12 transferências enviadas para a empresa
Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda, no valor total de R$ 68.702,00, mas não está indicada como
membro participante do grupo econômico. Se essa receita foi omitida, oriunda de terceiro não
vinculado ao grupo, qual a razão da qualificação da multa? Nesse caso, o dolo teria que ser
presumido, ou seja, a simples omissão de receita (falta de escrituração dos recebimentos) serviria
de pretexto para a qualificação.
Nesse ponto, as súmulas 14, 25 e 34 exigem a demonstração de que a omissão de
receita foi conscientemente realizada e está materialmente documentada a prova do dolo.
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 5000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
50
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Ao analisar o TVF, verifica-se que o fundamento para a qualificação da multa foi
unicamente o fato da contribuinte ser gerida por pessoas que seriam seus administradores de
fato, sob o entendimento de que as remessas a terceiros formaria uma grupo econômico, mas não
identifico elementos suficientes que justifiquem a conclusão de que havia dolo manifesto em
relação a todos os pagamentos não escritos.
Destaco que, de fato, os depósitos bancários não escriturados e de origem não
comprovada permitem, sim, presumir a omissão de receita, mas a simples falta de escrituração
não atrai por si só a existência do dolo que justifique a qualificação da multa, sobretudo porque
são centenas de pagamentos recebidos por diversas empresas que não têm vinculação alguma à
alegada formação do grupo econômico que o Fisco entende existir.
A vinculação que o TVF faz ao alegado grupo econômico está no trecho em que
informa que “a empresa Expresso Vale do Sol Botucatu foi utilizada para pagamentos de despesas
pessoais dos integrantes da família, com relações financeiras inexplicadas com outras empresas do
mesmo grupo familiar, como pagamentos de funcionários/despesas e inúmeras transferências
entre elas. As outras empresas do grupo, apesar de intimadas e reintimadas, não apresentaram
quaisquer justificativas pelos valores enviados e/ou recebidos da empresa Expresso Vale do Sol
Botucatu Ltda, relevando artifícios fraudulentos das operações e colaborando para sonegação de
diversos tributos, incidentes sobre as inúmeras operações realizadas”.
Entendo que as informações prestadas não guardam nenhum relação com a
presunção de omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada. Até
concordo com os fundamentos indicados para realizar reapuração do lucro real da companhia, a
fim de alcançar outras receitas auferidas pelo grupo, como uma única iniciativa econômica. Nesse
caso a qualificação estaria justificada, mas não foi isso que a administração tributária fez.
Os depósitos que entraram na empresa não têm correlação com essa questão.
Aliás, um volume significativo de depósitos está vinculados a outras pessoas físicas e jurídicas, que
nada guardam relação com a tese da formação do grupo econômico.
Fl. 5001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
51
Cite-se o acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, de relatoria da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, objeto do Acórdão no 9101-005.084 – CSRF / 1a Turma Sessão, de
1 de setembro de 2020:
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua origem
autorizam a presunção de omissão de receitas, mas o intuito de fraude somente
é caracterizado se reunidas evidências de que os créditos decorreriam de
receitas de atividade, de modo a provar, ainda que por presunção, a intenção do
sujeito passivo de deixar de recolher os tributos que sabia devidos. Ausente esta
prova, a representatividade dos depósitos de origem não comprovada
correlacionados a outras receitas omitidas no período, são insuficientes para
justificar a exasperação da penalidade.
Não evidencio nos autos evidências de fraude no tocante aos recebimentos de
valores não escriturados. Os dados trazidos no TVF quanto à alegada formação de grupo
econômico em nada se relaciona com os diversos pagamentos recebidos por inúmeras pessoas
não relacionadas ao citado grupo, inexistindo comprovação de dolo, apenas a presunção de que
todos os recebimentos não escriturados resultariam de atos simulados.
A multa qualificada deve ser, portanto, afastada, inclusive no que pertine ao IRRF,
porque as diversas remessas a terceiros que têm vinculação com a alegada formação de grupo
econômico igualmente parte da presunção de que a ausência de causa, por si só, autorizaria a
presunção do dolo.
Entendo que as autuações devem ser mantidas, conforme indicado no voto, porém,
a multa qualificada deve ser exonerada.

DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

Em razão da exoneração qualificação da multa, caem todas as responsabilidades
solidárias atribuídas às pessoas físicas e jurídicas indicadas na autuação, devendo-se dar parcial
provimento ao recurso voluntário de todos eles.
O provimento é parcial porque seus recursos voluntários também controvertem as
matérias de mérito suscitadas pela contribuinte, onde questionam os lançamentos, além da
responsabilidade tributária em si.
Em relação aos lançamentos, mantenho e reitero todas as razões apresentadas no
voto, quando da análise do recurso da contribuinte. Adicionalmente, afasto as responsabilidades
tributárias dos solidários, ante a exoneração da multa qualificada.
Assim, o provimento há de ser parcial, apenas para afastar a responsabilidade.
Fl. 5002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
52
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário de EXPRESSO VALE
DO SOL BOTUCATU LTDA, a fim de exonerar a multa qualificada, e dou provimento aos Recursos
Voluntários de (i) CARLOS DA SILVA TOJEIRO, (ii) CAROLINE DUARTE TEIXEIRA, (iii) EMPRESA DE
TRANSPORTES SAO JUDAS TADEU LTDA, (iv) KATIA HELENA DUARTE TEIXEIRA, (v) MARCO
ANTONIO BOTELHO PEREIRA LIMA, (vi) RAPIDO VALE DO SOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA, (vii)
ROGER DUARTE TEIXEIRA, (viii) RVBE TRANSPORTES EIRELI e (ix) TRANSPENA TRANSPORTE DE
CARGAS LTDA, exonerando suas respectivas responsabilidades tributárias.

Assinado Digitalmente4
Gustavo Schneider Fossati

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Redator designado.
Na primeira ocasião em que posto o caso em julgamento, 30 de janeiro de 2025,
apresentei ao colegiado, e especialmente ao Ilustre Relator, minhas divergências quanto à
qualificação da multa e às responsabilidades imputadas a terceiros. De lá para cá, com mais tempo
de análise e reflexão, ouvindo novamente os patronos, participando de nova rodada de debates
na Turma, mantenho firmes as conclusões a que outrora cheguei, e as trago suscintamente neste
voto.
Primeiro, é de se destacar que os reais titulares do negócio, os coobrigados
CAROLINE DUARTE TEIXEIRA, KATIA HELENA DUARTE TEIXEIRA e ROGER DUARTE TEIXEIRA,
interpuseram pessoas (“laranjas”) à frente (formal) de um sem-número de entidades.
Enquanto isso, a única informação advinda dos dados cadastrais bancários é de que
eram elas e ele os autorizados a movimentarem as cifras.
O autuante comprovou haver um “grupo econômico irregular”, capitaneado pelas
pessoas ora referidas, que circulou elevados montantes, deixados à margem da escrituração, que
pouco ou nada recolheu de tributos, muitas das entidades que o compunha se localizavam
formalmente no mesmo endereço, compartilhavam o mesmo “IP”, e daí por diante, tudo “na
mão” de indivíduos comprovadamente hipossuficientes (laranjas), revelando-se um esquema
fraudulento perpetrado com vistas à evasão fiscal e à ocultação dos efetivos beneficiários da
trama.

4 A assinatura digital imputada ao Redator ad hoc decorre de mera formalidade processual, não refletindo,
necessariamente, na adesão deste à compreensão do Relator original.
Fl. 5003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
53
No curso do procedimento, a autoridade fiscal desincumbiu-se do mister de revelar,
diante dos elementos disponíveis e a ela alcançáveis, o estratagema, sem prévias medidas
cautelares de quebra de sigilos telemático e telefônico, sem busca e apreensão.
Dos milhões circulados, tudo sem prova da origem, os referidos solidários se
locupletaram, mediante quitação de despesas pessoais diversas.
Alguns pares manifestaram, durante os debates, que os valores disponibilizados aos
citados coobrigados não justificariam a imputação das correspondentes responsabilidades.
Ocorre que é pueril, com as devidas vênias, tal compreensão.
Quem atua clandestinamente na obtenção de receitas - e busca se manter distante
dos fatos - tenta não deixar rastros do consumo da renda ilicitamente omitida. Não há uma
“realidade paralela” a isso.
Acreditar que, no contexto da fraude, o destino de milhões de reais de origem
desconhecida estaria assinalado em escrituração contábil da pessoa jurídica autuada, ou que
poderia, em um procedimento fiscal de rotina, ser identificado, SEM QUALQUER COLABORAÇÃO
DAS PARTES, como foi o que de fato ocorreu, é ilógico, irracional e inconcebível.
E o fato de a matéria tributável vir a ser levantada mediante presunção legal de
omissão de receitas não inviabiliza, no presente caso, a qualificação da multa. O que as Súmulas
deste Conselho, invocadas pelo I. Relator, orientam é que a simples omissão não justificaria a
reprimenda extrema.
Não se trata de mera omissão por presunção legal, mas de fraude estruturada,
devendo a penalidade ser adequadamente dosada, até para se distinguir esta situação daquelas
em que a grande maioria dos contribuintes instaura o contencioso administrativo - que é boa e
que, por um motivo qualquer, não consegue comprovar a origem de um ou de outro depósito
bancário (sem interposição de pessoas etc.).
O protagonismo de CAROLINE, KATIA e ROGER restou evidenciado. A multa
qualificada se confirma, bem como as responsabilidades nos exatos termos em que lhes foram
imputadas.
No que se refere às outras entidades do grupo irregular trazidas ao polo passivo, há
que se rejeitar o pedido de afastamento das responsabilidades solidárias, fundamentadas no
inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional, visto que presente o interesse comum nas
situações que constituíram os fatos geradores.
Por seu turno, não se justifica a manutenção das responsabilidades atribuídas a
CARLOS DA SILVA TOJEIRO e a MARCO ANTÔNIO BOTELHO PEREIRA LIMA, pois, como narrado
pelo autuante, trata-se de interpostas pessoas, sem capacidade financeira e intelectual para gerir
o negócio - de titularidade de CAROLINE, KATIA e ROGER:
4- Carlos da Silva Tojeiro - CPF n.o 186.055.888-70:
Fl. 5004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
54
Conforme acima já detalhado, o contribuinte Carlos da Silva Trojeiro, não
apresentava DIRPF até o ano-calendário de 2015, ano em que se tornou sócio de
diversas empresas do grupo e administrador de tantas outras, inclusive da
empresa Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda, já que muitas das supostas
empresas adquiridas eram empresa de Holding, ou seja, eram sócias em tantas
outras empresas do grupo.
Também não possuía qualquer movimentação financeira até o ano-calendário de
2014.
Em 2015, quando supostamente adquiriu o controle das empresas, abaixo
listadas, não tinha patrimônio suficiente, pois teve rendimentos tributáveis
declarado de R$ 43.900,00, valor este recebido das empresas Via Verde
Transportes, Viação Princesinha do Sertão, Expresso Vale do Sol Botucatu e Viação
Paranaiba Ltda, ou seja, antes não tinha quaisquer rendimentos tributáveis ou
não, em valor suficiente para aquisição de quase R$ 2 milhões de reais em
participações societárias.
Portanto, fica claro que o contribuinte não tinha a mínima capacidade econômica
e conhecimento suficientes para empreender.
No ano-calendário de 2015, também não teve movimentação financeira,
compatível com as supostas aquisições efetuadas, indicando que se trata e mera
simulação, com objetivo de ocultar os verdadeiros proprietário que
empreendiam, idealizavam, coordenavam e se beneficiavam das atividades
desenvolvidas sem pertencerem aos quadros societários das pessoas jurídicas.
5- Marco Antônio Botelho Pereira Lima, CPF n.o 213.201.248-28:
No mesmo modus operandi do contribuinte acima citado, o contribuinte também,
supostamente, adquiriu as cotas sociais de várias empresas do grupo, mesmo não
tendo rendimentos ou movimentação financeira compatível para isto,
comprovando mais uma vez a mera simulação.
No mesmo modo, o contribuinte teria adquirido empresas de participação,
tornando administrador de várias outras empresas do grupo, seguindo os passos
do contribuinte Carlos Tojeiro acima.
Veja, que após este evento, o contribuinte administrador e proprietários de várias
empresas, não apresenta qualquer movimentação financeira, entre 2017 e 2020,
portanto sem nenhuma capacidade econômica e conhecimento para empreender.
No mais, para evitar tautologia, confirmo, no que se mantém, os fundamentos do
acórdão recorrido e os acolho como razões de decidir, com amparo no § 1o do art. 50 da Lei n°
9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Do reembolso por rateio de despesas
Fl. 5005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
55
Algumas impugnantes alegam, de forma genérica, que os valores que transitaram
nas contas de umas e outras se referiram a reembolso de despesas que foram
assumidas conjuntamente e compartilhadas entre elas. Tais argumentos não
estão acompanhados de maiores esclarecimentos acerca das despesas rateadas e
ainda da forma utilizada para alocação de responsabilidades entre elas.
[...]
Observe-se que a matéria se submete a demonstração de uma série de requisitos
que devem ser fundamentados em elementos e provas a serem apresentados
pelos indivíduos envolvidos na relação de rateio.
As Impugnantes, como já ressaltado, em suas Impugnações, passam ao largo das
demonstrações necessárias, e apenas alegam que os recursos transitaram entre
as contas a título de reembolso por relações de rateio de despesas. O argumento,
desacompanhado das provas, não pode ser acolhido.
[...]
Dos responsáveis solidários e da aplicação da multa qualificada
A fiscalização assim resume as razões que levaram a atribuição de
responsabilidade solidária a cada um dos responsáveis:
KATIA HELENA DUARTE TEIXEIRA:
A contribuinte é sócia de fato da empresa Expresso Vale do Sol Botucatu
Ltda. Conforme se verifica nos documentos bancários remetidos pelo Banco
do Brasil, a contribuinte é uma das pessoas responsáveis, desde a abertura
da conta em 2010, pela movimentação financeira da empresa. Conforme
relatado, utilizou a conta da empresa para pagamentos inúmeras despesas
pessoais, energia, telefone celular, viagens ao exterior etc. Figurou no
quadro societário da abertura até ano-calendário de 2014, quando foi
substituída por empresas do grupo, constituída por interpostas pessoas.
Apesar de não constar no quadro societário, no ano- calendário de 2017,
era quem efetivamente exercia a administração da empresa, conforme
detalhado do Termo de Constatação e Descrição dos Fatos, anexo ao
presente Auto.
ROGER DUARTE TEIXEIRA: É um dos integrantes do grupo familiar que
controla efetivamente as empresas do grupo. No caso da empresa Expresso
Vale do Sol Botucatu Ltda., conforme documentos obtidos junto a
Instituição Financeira, Banco do Brasil S/A, era um dos responsáveis pela
movimentação da conta-corrente, movimentando mais de 23 milhões de
reais, somente no ano-calendário de 2017, mesmo não tendo a empresa
qualquer tipo de receita. Conforme relatado no Termo de Constatação e
Descrição dos Fatos, foram encontrados diversos pagamentos de despesas
pessoais suas de sua família, inclusive compra de produtos/serviços para
empresa de sua esposa.
Fl. 5006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
56
CAROLINE DUARTE TEIXEIRA:
A contribuinte é uma integrante do grupo familiar que controla
efetivamente as empresas do grupo. No caso da empresa Expresso Vale do
Sol Botucatu Ltda, a contribuinte é administradora e uma das responsáveis
pela movimentação financeira, desde a abertura da conta corrente, em
2010, junto ao Banco do Brasil S/A, com movimentação superior a 23
milhões de reais, somente no ano-calendário de 2017. A citada empresa
consta com quadro societário, formado por empresa de holding e é
comandada de direito por interposta pessoas. Consta como beneficiária de
diversos pagamentos realizados na conta-corrente da empresa Expresso
Vale do Sol Botucatu Ltda, como pagamento de despesas médicas, telefone
celular, viagens, etc, conforme relatado no Termo de Constatação e
Descrição dos Fatos, anexo ao presente Auto.
RAPIDO VALE DO SOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA:
A empresa, como outras do grupo, tem atividade principal o transporte
rodoviário coletivo de passageiros, por fretamento e itinerário fixo
municipal, intermunicipal e interestadual. Tem como endereço Rua dos
Pracinhas, 251 – Sala 05 – Conjunto Habitacional Humberto Popolo –
Botucatu – SP. Este endereço é o mesmo de outras empresas do grupo;
Possui as seguintes filiais: a) Filial 02 – com endereço na Avenida
Governador João Durval Carneiro, n.o 1937 – sala 01 – Ponto Central – Feira
de Santana-BA, esta unidade teria sido encerrada em 09/10/2017, mas não
foi comunicada a Administração Tributária; b) Filial 03 – com endereço na
Est. Da Usina n.o 888 – sala 201 – Bairro Morada do Sol – Rio Branco-AC; c)
Filial 04 – com endereço na Rua José Demenes dos Santos, n.o 85 – Setor
Planalto – Itumbiara-GO, mesmo endereço da Viação Paranaíba Ltda. d)
Filial 05 – Avenida Pedro Teixeira 725 – Condomínio Residencial Sunrise,
apto 1202 – Torre Solar – Bairro Dom Pedro I – Manaus – AM. Esta filial,
supostamente, teria mudado para Rua Caucaia, n.o 200, sala 05, Redenção,
Manaus, em 09/10/2017, mas não foi atualizado o cadastro junto ao
sistema CNPJ. Este endereço novo é o mesmo da empresa Viação São Pedro
Ltda. Foram identificadas diversas transferências de valores entre as contas
da empresa e a conta-corrente da empresa Expresso Vale do Sol Botucatu
Ltda. A empresa enviou 172 transferências, no valor total de R$
5.072.179,86, para a empresa Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda e recebeu
226 transferências, no valor total de R$ 8.692.516,27. Devidamente
intimado para apresentar justificativas dos valores transacionados, não
apresentou resposta e recusou a receber a reintimação. Quando a empresa
foi constituída, os sócios eram Fenix Participações e Empreendimentos
Ltda, Katia Helena Duarte Teixeira, Roger Duarte Teixeira e Caroline Duarte
Teixeira. No ano calendário de 2017, a empresa tinha como sócios Gaia
Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ N.o 22.134.039/0001- 4,
tendo como administrador Aluízio Geraldo Araújo Abade, CPF n.o
Fl. 5007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
57
636.356.906-00. O Sr. Aluízio é representante da empresa e sócio com 1%
de
participação
na empresa.
A
Empresa
Gaia
Participações e
Empreendimentos Ltda, tinha até 2020, como sócios: a empresa, no
Exterior, Future Happy Investiment Panama, INC. (representado por Aluízio
Geraldo Araújo Abade) e o próprio Aluízio. A Empresa Gaia Participações e
Empreendimentos Ltda tem o mesmo endereço da empresa Rápido Vale do
Sol Transporte e Turismo Ltda, mas com sala diferente. O administrador Sr.
Aloízio Geraldo Araújo Abade, apresenta DIRPF, sem preenchimento da
ficha de declaração de bens e com indicação de ser interposta pessoa. Era
funcionário da Empresa Princesinha do Sertão Ltda, CNPJ n.o
07.598.507/0001-38 e atualmente é funcionário da Empresa de Transporte
São Judas Tadeu Ltda, CNPJ n.o 84.302.504/0001-56; Atualmente, a
empresa Rápido Vale do Sol Transporte e Turismo Ltda é comandada pelo
Sr. Jurandir do Carmo Lima, CPF n.o 179.111.658-23, que também é
interposta pessoa, pois só apresentou DIRPF 2021 e não possui
rendimentos e/ou bens suficientes para suposta aquisição das cotas do Sr.
Aluízio; Analisando a ECD, entregue pela empresa Rápido Vale do Sol
Transporte e Turismo, não localizamos a contabilização dos valores
recebidos e/ou enviados pela empresa Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda,
nas contas contábeis 1.1.1.002.0025 – BB – RVS 0079 CC 48660 e
1.1.1.002.0028 – Santader RVS ag 0339 0010035-2, demonstrando a
imprestabilidade a que se destina, conforme relatado do Termo de
Constatação e Descrição dos Fatos, anexo ao presente Auto.
TRANSPENA TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI: Tem como atividade
principal o transporte de cargas, exceto produtos perigosos, mas não tem
nenhum veículo registrado. A empresa estaria localizada na Rua Padre
Anchieta n.o 2454 – Conj 1104 – Andar 9 – Cond West Center Ed Bloco Bl
Comercial, Bairro Bigorrilho – Curitiba – PR, entretanto quando
devidamente intimado, a correspondência retorna com a informação de
mudou-se. Nos extratos bancários da empresa Expresso Vale do Sol
Botucatu Ltda, foram encontrados o recebimento de 275 transferências, no
valor total de R$ 14.361.595,62. Também foram identificados, 217
transferências, remetida pela empresa Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda,
no valor total de R$ 8.172.949,19. A empresa não apresentou as ECD, ECF e
demais declarações. No seu quadro societário, consta como sócia Lucia
Beatriz Marques Brites – CPF n.o 078.276.479-79. Trata-se de interposta
pessoa, pois não possuía rendimentos e movimentação financeiras
suficientes, em 2015, para aquisição das quotas sociais, no valor de R$
100.000,00, conforme detalhado no Termo de Constatação e Descrição dos
Fatos, anexo ao presente Auto.
RITA VIEIRA DE BARROS EIRELI:
A atividade principal da empresa é o comércio varejista de vestuário e
acessórios, calçados, joalheria, locação de automóveis e transporte coletivo
Fl. 5008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
58
de passageiros. Apresentou ECF com receita zerada e não há pagamento de
qualquer tributo e só tem um único veículo registrado. Tem como endereço
cadastrado na Rua Quintino Bocaiuva n.o 1361 – Vila Padovan – Botucatu-
SP – Cep: 18607-720. Conforme informações detalhadas no Termo de
Constatação e descrição dos Fatos, foi devidamente intimada para
apresentar e comprovar o recebimento de 54 transferências, no total e R$
1.593.000,00, no ano-calendário de 2017. Apresentou resposta afirmando
que não prestaria as informações, pois se trata de terceiros. Quando
reintimada, inclusive com informações claras, que a Administração
Tributária detém o poder/dever de obter informações de terceiros sobre as
atividades e negócios entre as partes, recusou a correspondência e acabou
sendo intimada por edital; A empresa tem como principal atividade o
transporte de passageiros e foi constituída em 2015, tendo um capital de
R$ 88.000,00; A Socia Rita Vieira de Barros – CPF n.o 103.355.818-46, é
interposta pessoa, pois em 2015, não possuía rendimentos ou bens
suficientes para tal empreendimento;
EMPRESA DE TRANSPORTES SAO JUDAS TADEU LTDA:
Tem como atividade principal transporte rodoviário coletivo de passageiros,
com itinerário fixo municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.
Tem como endereço a Rod BR-364 n.o 8317 – Distrito Industrial – Rio
Branco – AC. Este endereço é o mesmo da filial 03 da empresa Viação São
Pedro Ltda. Tinha como sócios Roger Duarte Teixeira, Fenix Participações e
Empreendimentos, Marco Antônio Botelho Pereira Lima e Carlos da Silva
Tojeiro, dentre outros; O atual responsável é Marcos Fernando Vale Silva –
CPF n.o 280.663.878-06, é interposta pessoa, incluído no ano-calendário de
2017, era funcionário registrado da empresa Canarinho Terra Mercearia e
Prestação de Serviços, como Limpador de Vidros, com salário médio de R$
1.100,00 e, portanto, não possuía bens e rendimentos suficientes para
aquisição de 99,9% da empresa, pelo valor de mais de R$ 292.000,00. Em
2018 e 2019, foi funcionário da empresa Pimenta Verde Alimentos Ltda,
como mecânico de manutenção de máquina, com salário médio de R$
2.300,00; O sócio e administrador Marcos Fernando Vale Silva, no ano-
calendário de 2017, não apresentou DIRPF, mas no seguinte, ano-
calendário de 2018, apresentou DIRPF com rendimentos declarado de R$
32.400,00, pagos pela Empresa de Transporte São Judas Tadeu Ltda, sem
informação de bens e/ou direitos; Por amostragem, verificamos, por
exemplo que o computador utilizado para transmitir a DIRPF do
contribuinte e atual administrador Marco Fernando Vale Silva, MAC ADRESS
70-18-8b-13-e3-3d, também foi utilizado para transmitir declarações dos
contribuintes Carlos da Silva Tojeiro, Roger Mansur Teixeira, Marcos
Antônio Botelho Pereira L., Caroline Duarte Teixeira e do contador João
Gilberto Belvel Fernandes, revelando os esforços e interesses comuns entre
os integrantes do grupo. Se utilizarmos o IP n.o 189.91.239.253,
Fl. 5009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
59
encontramos que foi utilizado para transmitir informações do sócio Marco
Fernando e para as outras empresas do grupo: Empresa de Auto Ônibus
Botucatu Ltda, Rápido Vale do Sol Transporte e Turismo Ltda e da própria
fiscalizada, a empresa Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda, dentre outras.
Nos extratos da conta bancária da empresa Expresso Vale do Sol Botucatu
Ltda, foram encontradas 28 transferências remetidas pela Empresa de
Transporte São Judas Tadeu Ltda e 14 transferências recebidas, no valor
total de R$ 339.813,00. Intimado e reintimado, com ciência em seu DTE –
domicílio tributário eletrônico, em 16/03/2021 e 14/04/2021. Não
apresentou respostas ou justificativas pelos valores recebidos, conforme
detalhado no Termo de Constatação e Descrição dos Fatos, anexo ao
presente Auto.
Os fatos foram claramente identificados pela fiscalização, bem como a
fundamentação legal que ampara as imputações. Tanto no corpo do auto de
infração quanto no relatório fiscal. Neste, em especial a partir da fl. 1250, a
fiscalização invoca o disposto nos arts. 124, I e 135, III do CTN, com orientações do
PARECER PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009 e na Nota GT responsabilidade tributária n.o
01 de 17/12/2010, da PGFN. O Parecer Normativo no 4/2018 assim está
ementado:
[...]
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124
do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na
situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato
lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
[...]
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que
demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse
grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados.
A fiscalização aponta, especificamente, e acompanhando-se de provas, o que a
levou a imputar a responsabilidade solidária de cada pessoa física e jurídica.
Repasses de valores sem causa comprovada entre pessoas jurídicas e pagamento
de despesas de pessoas físicas que transitaram de forma cruzada entre pessoas
jurídicas relacionadas são alguns dos elementos indicados.
A contribuinte não contabilizou receita bruta na ECD, na ECF e nas EFD
Contribuições entregues, referente ao ano-calendário de 2017, em que pesa
tenha recebido montante acima de R$ 23 milhões no período.
Fl. 5010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
60
As Impugnações não juntam documentos que fundamentem suas alegações,
feitas, atente-se, de forma quase sempre genérica ou exemplificativa, quando
muito, e, ainda assim, sem documentos que comprovem o alegado.
Repetidamente os impugnantes alegam que há imprecisão do relatório fiscal.
Trouxemos excertos do Relatório Fiscal que falam por si. Os fatos foram
minuciosamente apresentados e checados. Seja com terceiros, como a prefeitura
de Botucatu e concessionárias públicas, seja com os próprios sujeitos passivos
autuados. O confronto do que foi apresentado no Relatório Fiscal e o teor das
Impugnações nos permite concluir que não podem ser acolhidos os argumentos
apresentados pelos defendentes.
A fiscalização é bem-sucedida ao construir o cenário geral de utilização de pessoas
jurídicas com o intuito de movimentar valores com o objetivo de furtar-se ao
pagamento de tributos devidos. Ao contrário do que alegam as Impugnantes, as
relações entre as pessoas jurídicas com os fatos geradores estão claras e
fundamentadas. Não se pode admitir que falta consciência e dolo na realização de
transferências entre contas correntes e pagamento de despesas pessoais dos
envolvidos. A teia apresentada demonstra o interesse comum entre os envolvidos
na gestão da situação, seja de forma comissiva, seja na forma omissiva, como
permite o Parecer Normativo no 4/2018.
As Impugnantes alegam que a fiscalização imputou responsabilidade solidária
indiscriminadamente a todas as entidades que se relacionaram com a
contribuinte. Não é verdade. Foram identificadas diversas pessoas jurídicas
relacionadas às pessoas físicas apontadas como solidárias, mas somente aquelas
que mantiveram fluxo financeiro injustificado com a contribuinte no ano de 2017
foram incluídas no polo passivo. As informações obtidas pelos extratos bancários
serviram de base para apuração dos tributos devidos e de fio condutor para
construção da cadeia de relacionamentos, mas a autuação não se baseou apenas
neles.
Diversas outras fontes de informação foram invocadas pela fiscalização, como as
participações societárias dos envolvidos. A título de exemplo, o quadro a seguir
consolida pessoas jurídicas que tiveram a responsável solidária Katia Helena
Duarte Teixeira nos seus quadros societários, fl. 1256:
[...]
As páginas seguintes trazem a relação de pessoas jurídicas ligadas a Roger Duarte
Teixeira e a Caroline Duarte Teixeira, com significativa identidade entre as listas.
Importa observar que a participação em pessoas jurídicas em comum não é a
infração que deu causa ao Auto de Infração. A omissão de receitas, presumida nos
termos do art. 42 da Lei no 9430/96, é a infração que deu causa à autuação. As
informações ora referidas, contudo, deram base à caracterização do grupo
econômico de fato para atribuição das responsabilidades e a conclusão da
Fl. 5011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
61
ocorrência de práticas para escamotear a ocorrência de fatos geradores e dos
respectivos sujeitos passivos.
As impugnações se esforçam por minimizar o envolvimento das pessoas listadas
com a Expresso Vale do Sol, inclusive alegando que a permanência destas pessoas
nos cadastros bancários se reveste de simples desatualização cadastral. Tais
argumentos caem por terra quando avaliamos a natureza das despesas pagas pela
pessoa jurídica em benefício das pessoas físicas. Ali estão pagamentos de reforma
de cozinha residencial, fl. 1222, exames laboratoriais, fl. 1223, contas de telefones
celulares, fl. 1225.
São despesas de caráter eminentemente pessoal, entre outros pagamentos no
relatório fiscal identificados, que reforçam a tese da interrelação entre as pessoas
físicas e jurídicas em questão. Tais pagamentos não se coadunam com relações
entre indivíduos independentes e, ainda, evidenciam a confusão patrimonial entre
as finanças pessoais e das pessoas jurídicas entre si.
Em casos pontuados pela fiscalização e acima relatados, a mera utilização de
interposta pessoa já justifica a invocação da responsabilização solidária por abuso
de personalidade jurídica, bem como para a aplicação da multa qualificada ao
importe de 150% (cento e cinquenta por cento), como detalharemos mais
adiante.
As impugnantes, reiteradamente, alegam que caberia à fiscalização verificar o
cumprimento de obrigações tributárias por parte dos terceiros. Não faz sentido. O
descumprimento das obrigações tributárias por parte da contribuinte e suas
solidárias não é elidido pelo cumprimento das obrigações tributárias por parte
dos terceiros com quem se relaciona. Se existe uma obrigação de retenção de
IRRF exigível de um contribuinte, o descumprimento é aperfeiçoado quando ele
não observa o seu dever de retenção.
Desse modo, a meu ver, está caracterizado o interesse comum a que se refere o
artigo 124, inciso I, do CTN; uma vez que as empresas fizeram, reciprocamente,
repasses de valores sem o cumprimento de obrigações tributárias, e, como
consequência, devem responder pelas infrações relacionadas.
Em relação as pessoas físicas, aplica-se a responsabilidade prevista no art. 135, III
do CTN, sem prejuízo da manutenção da responsabilidade das pessoas jurídicas,
nos termos da Súmula CARF no 130, que prevê que atribuição de responsabilidade
a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN não exclui a pessoa
jurídica do polo passivo da obrigação tributária.
Quanto a aplicação da multa na sua forma qualificada, assim escreve a
fiscalização:
[...]
A contribuinte, em conjunto com as demais responsáveis solidárias, praticou atos
que justificam a aplicação da multa qualificada, conforme destacado acima. As
Fl. 5012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
62
impugnações não trouxeram elementos subsistentes o bastante para desqualificar
as imputações trazidas na autuação que, com um robusto e analítico conjunto
probatório, servem a justificar as conclusões trazidas pela fiscalização e o
lançamento efetuado.
Por fim, em relação às posições doutrinárias e decisões trazidas pelas
Impugnantes, tem-se que no julgamento de primeira instância, a autoridade
administrativa observará apenas a legislação de regência, assim como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos de observância obrigatória,
não estando vinculada a decisões administrativas ou judiciais proferidas em
processos dos quais não participe o interessado ou que não possuam eficácia erga
omnes, nem a posições doutrinárias acerca de determinadas matérias.
Vê-se que o acórdão recorrido se encontra adequadamente fundamentado e
enfrenta os aspectos tidos por relevantes da autuação e das defesas, sendo cediço que o julgador
administrativo não está obrigado a se debruçar sobre todos os argumentos trazidos em recursos,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, na esteira da sólida
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
REFORMA SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
[...]
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no
MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.929.572/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)
Uma ressalva deve ser feita.
Em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou
substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No que toca ao caso em apreço, às infrações autuadas foi cominada penalidade
menos severa, reduzindo-a para 100%.
Assim sendo, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN.
Fl. 5013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.686 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721920/2021-51
63
Em conclusão, naquilo que divirjo do I. Relator, voto por dar parcial provimento aos
recursos para: (i) reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%, dada a retroatividade
benigna de lei superveniente; e (ii) afastar somente as responsabilidades atribuídas aos
coobrigados CARLOS DA SILVA TOJEIRO e MARCO ANTÔNIO BOTELHO PEREIRA LIMA, mantendo as
demais.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 5014
DF CARF MF
Original